Tribunal: STM
Processo: 7000554-46.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
Órgão julgador: FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. HOMICÍDIO. CASO GUADALUPE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. ERRO DE FATO VENCÍVEL. CONTEXTO DE GUERRA URBANA. DÚVIDA SOBRE O MOMENTO DA MORTE. IN DUBIO PRO REO. REJEIÇÃO DO RECURSO. I – CASO EM EXAME 1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo Ministério Público Militar (MPM) contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao apelo defensivo para desclassificar a conduta dos militares de homicídio doloso qualificado para homicídio culposo e lesão corporal culposa. O embargante busca a prevalência do voto minoritário para condenar Tenente e Sargento por homicídio simples, bem como absolver os subordinados. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em definir: (i) se a conduta dos militares foi movida por animus necandi ou se decorreu de erro de fato inescusável (art. 36, §1º, do CPM); (ii) se há dúvida razoável sobre o momento do óbito de uma das vítimas que impeça a condenação pelo resultado morte no segundo evento; (iii) se é cabível a excludente de obediência hierárquica dos subordinados. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A tropa atuou em cenário de extrema tensão, tendo sofrido confrontos armados e cerco por facção criminosa na mesma data dos fatos. 4. A similaridade absoluta entre o veículo das vítimas e o dos assaltantes, aliada à compleição física de uma das vítimas, induziu os agentes a erro de fato vencível (art. 36, § 1º, do CPM). 5. A ausência de intenção deliberada afasta o dolo, remanescendo a culpa pela inobservância do dever objetivo de cuidado e das regras de engajamento. 6. Depoimentos de testemunhas oculares geram dúvida relevante sobre o óbito de uma das vítimas ter ocorrido ainda no primeiro confronto, o que torna o disparo subsequente crime impossível por impropriedade do objeto. 7. Inexistência de ordem direta e manifesta ilegalidade da conduta descontrolada afastam a tese de obediência hierárquica para os subordinados. 8. Sob o manto do livre convencimento motivado, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial (art. 326 do CPPM e art. 371 do CPC). IV – DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria. Tese de Julgamento: "1. O cenário de guerra urbana e estresse de combate, aliados a coincidências fáticas extraordinárias, podem caracterizar erro de fato vencível, justificando a desclassificação de homicídio doloso para culposo ante a ausência de animus necandi. 2. A dúvida razoável sobre o momento da morte de uma das vítimas, amparada em prova testemunhal contundente, autoriza o magistrado a afastar as conclusões do laudo pericial em favor do réu (in dubio pro reo)". Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 36, § 1º, 38, 205 e 206; CPPM, art. 326; CPC, art. 371. Jurisprudência relevante citada: STF, Agravo Regimental em HC 163.395/SP., Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/12/2018; STF, Reclamação 88.543, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
05/05/2026
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000554-
46.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGADO: GABRIEL CHRISTIAN HONORATO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGADO: LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGADO: MATHEUS SANT ANNA CLAUDINO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGADO: FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGADO: JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGADO: GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGADO: ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)

ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Ordinária do dia
05/05/2026, na sequência 6, disponibilizada no DE de 22/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO
OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, MANTENDO-SE, "IN
TOTUM", OS TERMOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE TRIBUNAL EM
SEDE DA APELAÇÃO 7000147-45.2022.7.00.0000. OS MINISTROS JOSÉ
BARROSO FILHO, CELSO LUIZ NAZARETH E A MINISTRA VERÔNICA
ABDALLA STERMAN ACOLHIAM OS EMBARGOS OPOSTOS PELO
"PARQUET" MILITAR, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO E FAZER
PREVALECER O VOTO MINORITÁRIO DA LAVRA DO MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, PROFERIDO NA APELAÇÃO 7000147-
45.2022.7.00.0000, QUE CONHECIA E DAVA PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO INTERPOSTO PELA DEFESA, PARA REFORMAR A SENTENÇA
RECORRIDA E ABSOLVIA O CABO LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA E OS
SOLDADOS GABRIEL CHRISTIAN HONORATO, MATHEUS SANT'ANNA
CLAUDINO, MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA, JOÃO LUCAS DA COSTA
GONÇALO E GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS DOS CRIMES PREVISTOS
NO ART. 205, § 2º, INCISO III, E NO ART. 205, § 2º, INCISO III, C/C ART. 30,
INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM FUNDAMENTO NO
ART. 439, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR;
CONDENAVA O 2º TEN ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO À PENA DE 16
(DEZESSEIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO,
POR DUAS VEZES, NO DELITO PREVISTO NO ART. 205, "CAPUT", NA FORMA
DO ART. 53, E, POR UMA VEZ, NO DELITO PREVISTO NO ART. 205, "CAPUT",
C/C ART. 30, INCISO II, NA FORMA DO ART. 53 E DO ART. 79, TODOS DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, A SER CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE FECHADO (ART. 33, § 2º, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL),
COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E SEM O BENEFÍCIO DO
"SURSIS"; E, CONDENAVA O TERCEIRO-SARGENTO FÁBIO HENRIQUE
SOUZA BRAZ DA SILVA À PENA DE 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO,
COMO INCURSO, POR DUAS VEZES, NO DELITO PREVISTO NO ART. 205,
"CAPUT", NA FORMA DO ART. 53, E, POR UMA VEZ, NO DELITO PREVISTO
NO ART. 205, "CAPUT", C/C ART. 30, INCISO II, NA FORMA DO ART. 53 E DO
ART. 79, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, A SER CUMPRIDA EM REGIME
PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO (ART. 33, § 2º, ALÍNEA "A", DO
CÓDIGO PENAL), COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E SEM O
BENEFÍCIO DO "SURSIS"; APLICAVA, AINDA, A PENA ACESSÓRIA DE
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, NOS TERMOS DO ART. 102 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. O MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000554-46.2025.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000284-22.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGADO: GABRIEL CHRISTIAN HONORATO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGADO: LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGADO: MATHEUS SANT ANNA CLAUDINO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGADO: FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGADO: JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGADO: GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGADO: ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
INTERESSADO: LUCIANA DOS SANTOS NOGUEIRA
ADVOGADO(A): RAFAEL RAIMUNDO TEIXEIRA PIMENTEL
ADVOGADO(A): RICARDO GOMES DE OLIVEIRA FONTES
ADVOGADO(A): ANDRÉ PERECMANIS
ADVOGADO(A): ALICE MAC DOWELL VERAS
EMENTA
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. HOMICÍDIO. CASO
GUADALUPE.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
MODALIDADE
CULPOSA. ERRO DE FATO VENCÍVEL. CONTEXTO DE GUERRA
URBANA. DÚVIDA SOBRE O MOMENTO DA MORTE. IN DUBIO PRO
REO. REJEIÇÃO DO RECURSO.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo Ministério Público Militar (MPM)
contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao apelo defensivo para
desclassificar a conduta dos militares de homicídio doloso qualificado para homicídio
culposo e lesão corporal culposa. O embargante busca a prevalência do voto minoritário
para condenar Tenente e Sargento por homicídio simples, bem como absolver os
subordinados.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir: (i) se a conduta dos militares foi movida por animus
necandi ou se decorreu de erro de fato inescusável (art. 36, §1º, do CPM); (ii) se há
dúvida razoável sobre o momento do óbito de uma das vítimas que impeça a
condenação pelo resultado morte no segundo evento; (iii) se é cabível a excludente de
obediência hierárquica dos subordinados.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A tropa atuou em cenário de extrema tensão, tendo sofrido confrontos armados e cerco
por facção criminosa na mesma data dos fatos.
4. A similaridade absoluta entre o veículo das vítimas e o dos assaltantes, aliada à
compleição física de uma das vítimas, induziu os agentes a erro de fato vencível (art.
36, § 1º, do CPM).
5. A ausência de intenção deliberada afasta o dolo, remanescendo a culpa pela
inobservância do dever objetivo de cuidado e das regras de engajamento.
6. Depoimentos de testemunhas oculares geram dúvida relevante sobre o óbito de uma das
vítimas ter ocorrido ainda no primeiro confronto, o que torna o disparo subsequente
crime impossível por impropriedade do objeto.
7. Inexistência de ordem direta e manifesta ilegalidade da conduta descontrolada afastam a
tese de obediência hierárquica para os subordinados.
8. Sob o manto do livre convencimento motivado, o magistrado não está adstrito ao laudo
pericial (art. 326 do CPPM e art. 371 do CPC).
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria.
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tese de Julgamento: "1. O cenário de guerra urbana e estresse de combate,
aliados a coincidências fáticas extraordinárias, podem caracterizar erro de fato vencível,
justificando a desclassificação de homicídio doloso para culposo ante a ausência de animus
necandi. 2. A dúvida razoável sobre o momento da morte de uma das vítimas, amparada em
prova testemunhal contundente, autoriza o magistrado a afastar as conclusões do laudo
pericial em favor do réu (in dubio pro reo)".
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 36, § 1º, 38, 205 e 206; CPPM, art.
326; CPC, art. 371.
Jurisprudência relevante citada: STF, Agravo Regimental em HC 163.395/SP.,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/12/2018; STF, Reclamação 88.543, Rel. Min. Dias
Toffoli, j. 17/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer; e, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes e de
Nulidade opostos pelo Ministério Público Militar, mantendo-se, in totum, os termos do
Acórdão proferido por este Tribunal em sede da Apelação nº 7000147-45.2022.7.00.0000.
Brasília, 05 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo MPM contra o
Acórdão prolatado por esta Corte castrense nos autos da apelação nº 7000147-
45.2022.7.00.0000, referente ao caso “Guadalupe”, que, por maioria, deu parcial
provimento ao apelo defensivo e foi assim ementado:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERIGO COMUM. CASO
“GUADALUPE”. PRELIMINAR DE NULIDADE. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. MINISTRO.
ALEGAÇÃO. AFRONTA. AMPLA DEFESA. PLURALIDADE DE ACUSADOS MILITARES.
DIVERSIDADE. GRAU DE HIERARQUIA. POSTO E GRADUAÇÃO. ADVOGADO ÚNICO.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE
DO JULGAMENTO. EXIBIÇÃO DE VÍDEO NA SESSÃO DE JULGAMENTO. VIOLAÇÃO
DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. VÍDEO INSTRUTIVO. POTENCIALIDADE LESIVA
FUZIL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
COMENTÁRIO.
FATOS.
OBRA
DOUTRINÁRIA. AUTORIA DO COMANDANTE DO EXÉRCITO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE
CIRCUNSTANCIAL
DOS
FATOS.
INEXISTÊNCIA.
PREJUÍZO. AMPLA
DEFESA.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PRÉVIA TROCA DE TIROS. GUARNIÇÃO DO
EXÉRCITO
E
AGENTES
PERTURBADORES
DA
ORDEM
PÚBLICA
-
APOP.
SEMELHANÇA FÍSICA. CRIMINOSO. VÍTIMAS. ERRO DE PERCEPÇÃO. EXIGUIDADE
DE TEMPO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA.
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMPREGO. CAUTELA. ACUSADOS. INOBSERVÂNCIA REGRAS DE ENGAJAMENTO.
GARANTIA DA LEI E DA ORDEM - GLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO.
DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME CULPOSO. PROVIMENTO PARCIAL. ALTERAÇÃO.
FUNDAMENTOS. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. ALÍNEA “C” DO ART. 439 DO
CPPM. DESPROVIMENTO. RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO POR MAIORIA. O
reconhecimento da nulidade pelo cerceamento de defesa, com base na alegada colidência de
interesses, exige a demonstração real e inequívoca de prejuízo aos acusados, não se admitindo
meras presunções da sua ocorrência, ainda mais por terem os apelantes, de forma livre e
espontânea, constituído o mesmo Escritório de Advocacia para defendê-los. Rejeitada a
arguição preliminar, suscitada de ofício por Ministro em Plenário, por falta de amparo legal.
Decisão por maioria. Vídeo exibido que não teve o intuito de inovar na matéria fática ou de
causar surpresa à Defesa, mas tão somente o propósito de corroborar dados apresentados em
slides da Acusação acerca das características de cunho técnico de um tipo de arma utilizada
pelos militares (Fuzil calibre 5,56mm), inerentes ao seu funcionamento e ao seu respectivo
potencial lesivo, como: cadência de tiro, alcance, velocidade e energia cinética, etc. Arguição
de nulidade que não se sustenta. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Não procede a
alegação defensiva de que o texto lido em sessão de julgamento, pelo membro do MPM,
referente à obra doutrinária sobre regras de engajamento em operação de Garantia da Lei e
da Ordem, de autoria do Comandante do Exército, seja, por via oblíqua, considerado
depoimento que embasou a tese acusatória. Trata-se de mera impressão que não adentrou no
aspecto fático e, assim, sem o condão de influenciar o órgão julgador. Preliminar que se
rejeita. Decisão unânime. Emerge dos autos a certeza de que os acusados não agiram de
forma deliberada, movidos pelo intento de praticar os homicídios contra as vítimas.
Contudo, remanesce o elemento culposo, em face de um suposto ato de legítima defesa.
Mesmo assim, era exigível que agissem com cautela, em conformidade com as regras de
engajamento, não obstante a coincidência demonstrada pela similitude dos veículos Ford
Ka, modelo Sedan e cor branca, e pela compleição física de uma das vítimas com um dos
meliantes que os atacaram nos minutos antecedentes em relação a fato diverso. Dessa
forma, as provas demonstram que essas vítimas, por estarem desarmadas, não representavam
nenhuma ameaça aos apelantes, os quais, além de estarem em maior número, portavam
armamento superior. Provimento parcial ao apelo defensivo, para desclassificar as condutas
para homicídio e lesão corporal, ambos na modalidade culposa, essa última alcançada pela
prescrição da pretensão punitiva, na forma do art. 123, inciso IV, e no art. 125, inciso VII, e
seus §§ 1º e 5º, inciso I, c/c o art. 129 e com o art. 133, todos do CPM. Não prospera o pleito
defensivo de alteração do fundamento da absolvição de alguns dos apelantes em relação ao
segundo fato descrito na denúncia, estando a sentença consentânea com a realidade dos autos,
culminando na motivação constante da alínea “c” do art. 439 do CPPM. Desprovido o
recurso defensivo nessa parte. Decisão por maioria. (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000147-45.2022.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 18/12/2024, Data de Publicação: 10/4/2025) (Grifos
nossos.)
Em síntese, consta dos autos que os militares 2º Ten ITALO DA SILVA
NUNES, 3º Sgt FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA, Cb PAULO HENRIQUE
ARAÚJO LEITE, Cb LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA, Sd WILIAN PATRICK
PINTO NASCIMENTO, Sd GABRIEL CHRISTIAN HONORATO, Sd MATHEUS
SANT’ANNA CLAUDINO, Sd MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA, Sd JOÃO LUCAS
DA COSTA GONÇALO, Sd GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS, Sd VITOR
BORGES DE OLIVEIRA e Sd LEONARDO DELFINO COSTA, no dia 7/4/2019, teriam
causado a morte do músico EVALDO ROSA DOS SANTOS e de LUCIANO MACEDO,
assim também teriam atentado contra a vida de SÉRGIO GONÇALVES DE ARAÚJO,
“expondo a população local a perigo, bem como por terem deixado de prestar socorro às
vítimas”, conforme relatado na peça acusatória.
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse cenário fático-probatório, o Conselho Especial de Justiça para o
Exército, quando da sessão de julgamento em primeiro grau, sentenciou da seguinte forma:
Diante do exposto, o Conselho Especial de Justiça para o Exército DECIDE, por maioria
(3x2), julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva para:
1. Com relação ao 1º fato descrito na denúncia (quando os réus tentaram impedir, sem
sucesso, o roubo do veículo de Marcelo):
ABSOLVER TODOS OS ACUSADOS, por insuficiência de provas - art. 439, alínea "e"
CPPM - do crime de tentativa de homicídio qualificado por meio de que possa resultar perigo
comum, previsto no art. 205, §2º, inciso III (homicídio qualificado), c/c art. 30 (tentado),
inciso II, art. 53 (em coautoria) e art. 9º, § 2º, inciso II, todos do Código Penal Militar, pelo
suposto fato de terem agido com excesso ao atuarem em legítima defesa de terceiro (no caso, o
civil MARCELO), em desfavor de EVALDO (que foi atingido, de forma involuntária, com um
tiro nas costas, quando os acusados trocavam tiros com os bandidos, visando impedir o
assalto contra MARCELO);
2. Com relação ao 2º fato descrito na denúncia, Conselho Julgador resolveu:
a. CONDENAR: 2º Tenente ITALO DA SILVA NUNES, (2) 3º Sargento FABIO
HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA, (3) Cabo LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA,
(4) Soldado GABRIEL CHRISTIAN HONORATO, (5) Soldado MATHEUS SANT
́ANNA CLAUDINO, (6) Soldado MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA, (7) Soldado
JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO, (8) Soldado GABRIEL DA SILVA DE BARROS,
nas sanções do artigo 205, §2º, inciso III (homicídio qualificado, por meio de que
possa resultar perigo comum, já que ocorreu em área urbana), c/c art. 9º, §2º, inciso
II (por 2x - vítimas EVALDO e LUCIANO), na forma do art. 79 (em concurso material)
e (nas penas do) art. 205, § 2º, inciso III (homicídio qualificado, por meio de que possa
resultar perigo comum, já que ocorreu em área urbana), c/c art. 30, inciso II (na
modalidade tentada), art. 53 (em coautoria) e art. 9º, § 2º, inciso II (por 1x - vítima
SÉRGIO) todos do Código Penal Militar;
b. ABSOLVER: ex-Cabo PAULO HENRIQUE ARAÚJO LEITE, Soldado WILLIAN
PATRICK PINTO NASCIMENTO, Soldado VITOR BORGES DE OLIVEIRA e Soldado
LEONARDO DELFINO COSTA, com fundamento no art. 439, "c" do Código de
Processo Penal Militar, por não haver prova de terem participado dos crimes de
homicídio qualificado, nas modalidades consumada (em desfavor de EVALDO e
LUCIANO) e tentada (em desfavor de SÉRGIO);
3. Ainda com relação ao 2º fato descrito na denúncia:
- no tocante ao crime de omissão de socorro, previsto no artigo 135 do Código Penal
Comum, ABSOLVER TODOS OS ACUSADOS, por atipicidade, com fulcro no art. 439,
alínea "b" do CPPM (já que, de acordo com a melhor doutrina, a situação de perigo foi
criada pelo próprio omitente, no caso, os militares). (Grifos nossos.)
Em suma, naquela ocasião, o Juízo de primeiro grau condenou 8 dos 12
DENUNCIADOS, todos por dois crimes de homicídio doloso, qualificado e consumado,
contra as vítimas EVALDO e LUCIANO, além de um homicídio qualificado tentado, contra
a vítima SÉRGIO, em concurso de crimes, nas seguintes reprimendas:
- 1) 2º Tenente ITALO DA SILVA NUNES, à pena total de 31 (trinta e um)
anos de reclusão;
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- 2) 3º Sgt FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA, à pena de 28 (vinte
oito) anos de reclusão;
- 3) Cb LEONARDO OLIVERIA DE SOUZA, à pena de 28 (vinte oito) anos
de reclusão;
- 4) Sd GABRIEL CHRISTIAN HONORATO, à pena de 28 (vinte oito) anos
de reclusão;
- 5) Sd MATHEUS SANT’ANNA CLAUDINO, à pena de 28 (vinte oito) anos
de reclusão;
- 6) Sd MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA, à pena de 28 (vinte oito) anos de
reclusão;
- 7) Sd JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO, à pena de 28 (vinte oito) anos
de reclusão; e
- 8) Sd GABRIEL DA SILVA DE BARROS, à pena de 28 (vinte oito) anos de
reclusão.
O Conselho de Justiça também fixou a todos os réus o regime de cumprimento
penal inicialmente fechado, sem a concessão do sursis, e, com exceção do sentenciado
Oficial – 2º Ten ITALO NUNES –, ainda foi aplicada a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, prevista no art. 102 do CPM, aos demais acusados (evento 1.481 da APM).
Irresignada, a defesa dos acusados interpôs apelação contra a sentença
emanada pelo Juízo a quo.
Ao julgar o referido apelo defensivo, este Tribunal, à época, reformou o decreto
condenatório, modificando o tipo penal de homicídio doloso para culposo, bem como
reduzindo o quantum de pena, de 31 anos para 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão (no caso
do Tenente) e de 28 anos para 3 anos de reclusão (no caso dos demais militares), nesses
termos:
Diante do exposto, e superadas as três preliminares de nulidade da Ação Penal Militar nº
7000600-15.2019.7.01.001, a primeira suscitada de ofício pelo Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA e as demais, pela defesa, no mérito, conheço e dou provimento parcial ao apelo
defensivo para, reformando a Sentença hostilizada,
absolver os Recorrentes 2º Ten ITALO DA SILVA NUNES ROMUALDO, Sgt FABIO
HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA, Cb LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA, e Sds
GABRIEL CHRISTIAN HONORATO, MATHEUS SANT ́ANNA CLAUDINO, MARLON
CONCEIÇÃO DA SILVA, JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO e GABRIEL DA SILVA DE
BARROS LINS, em relação ao homicídio tipificado no art. 205, § 2º, inciso III (homicídio
doloso qualificado), (...) do CPM, praticado contra Evaldo Rosa, com fundamento no art. 439,
alínea “e”, do CPPM (por insuficiência de prova, a exemplo da sentença),
e condenar os nominados Apelantes, como incursos, por desclassificação, no art. 206, § 1º
(homicídio culposo), e no art. 210, § 1º (lesão corporal culposa), na forma do art. 79
(concurso material), todos do CPM, aplicando a pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 24
(vinte e quatro) dias de detenção, para ITALO DA SILVA NUNES ROMUALDO, e de 3 (três)
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção para os demais (Apelantes), com a fixação
do regime aberto para o seu cumprimento, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, sem o
benefício do sursis por falta de previsão legal.
Declaro a extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
(retroativa, entre a denúncia e a sentença) em relação ao crime capitulado no art. 210, § 1º
(lesão corporal culposa), do CPM, com fundamento no art. 123, inciso IV, e no art. 125, inciso
VII, e seus §§ 1º e 5º, inciso I, c/c o art. 129 e com o art. 133, todos do mencionado Código
Penal Castrense, redefinindo, respectivamente, as penas para 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6
(seis) dias de detenção, em relação a ITALO DA SILVA NUNES ROMUALDO, e 3 (três) anos
de detenção em relação aos demais Apelantes.
Quanto ao pedido defensivo para modificação da fundamentação da absolvição dos
apelantes PAULO HENRIQUE ARAÚJO LEITE, WILIAN PATRICK PINTO NASCIMENTO,
VITOR BORGES DE OLIVEIRA e LEONARDO DELFINO COSTA, nego provimento ao
apelo para manter, na íntegra, a sentença recorrida.
Finalmente, à exceção do 1º Ten Ex ITALO DA SILVA NUNES ROMUALDO, ratifico a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas aos demais Apelantes, na forma do art. 102 do
CPM, conforme fixado na Sentença recorrida, caso ostentem a condição de militar até a
presente data. (Grifos nossos.)
Divergiram do entendimento proferido pela maioria desta Corte os Ministros
Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA RICHA, Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA e Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, os quais consignaram, nos autos, seus
respectivos votos divergentes (eventos 245, 248 e 251 da apelação).
No entanto, o MPM opôs os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade,
pleiteando, em suas razões recursais, que prevaleça, tão somente, o voto minoritário do
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que, em sua parte dispositiva, entendia o
seguinte (evento 248 da Apelação):
Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar parcial provimento ao apelo
interposto pela defesa para, reformando a Sentença recorrida,
1) alterar o fundamento da absolvição do ex-Cabo Paulo Henrique Araújo Leite, do Soldado
William Patrick Pinto Nascimento, do Soldado Vitor Borges de Oliveira e do
Soldado Leonardo Delfino Costa, para o art. 439, "d", do CPPM;
2) absolver o Cabo Leonardo Oliveira de Souza e os Soldados Gabriel Christian Honorato,
Matheus Sant'anna Claudino, Marlon Conceição da Silva, João Lucas da Costa Gonçalo e
Gabriel da Silva Barros Lins dos crimes previstos no art. 205, § 2º, III (homicídio qualificado
consumado), e no art. 205, § 2º, III (homicídio qualificado consumado), c/c art. 30, II
(tentado), todos do CPM, com fundamento no art. 439, "d", (pela excludente de culpabilidade)
do CPPM;
3) condenar o Segundo-Tenente Ítalo da Silva Nunes Romualdo à pena de 16 anos e 4 meses
de reclusão, como incurso, por duas vezes, no delito previsto no art. 205, caput,(homicídio
simples, isto é, sem a qualificadora) na forma do art. 53, e, por uma vez, no delito previsto no
art. 205, caput, c/c art. 30, II (tentativa), na forma do art. 53 e do art. 79, todos do CPM, a
ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), com o
direito de recorrer em liberdade e sem o benefício do sursis;
4) condenar o Terceiro-Sargento Fábio Henrique Souza Braz à pena de 14 anos de reclusão,
como incurso, por duas vezes, no delito previsto no art. 205, caput,(homicídio simples, isto é,
sem a qualificadora) na forma do art. 53, e, por uma vez, no delito previsto no art. 205, caput,
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c/c art. 30, II (tentativa), na forma do art. 53 e do art. 79, todos do CPM, a ser cumprida em
regime prisional inicialmente fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), com o direito de recorrer em
liberdade e sem o benefício do sursis, aplicando-se, ainda, a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, nos termos do art. 102 do CPM. (Grifos nossos.)
Em síntese, o voto minoritário supra, que o Ministério Público Militar busca
prevalecer nos presentes Embargos Infringentes, absolvia os réus que ostentavam a
condição de Cabo e de Soldados, com base na excludente de culpabilidade, por obediência
hierárquica, na forma do art. 439, alínea "d", do CPPM.
Lado outro, o mesmo voto divergente condenava tão somente o 2º Ten Ítalo
Nunes à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão e o 3º Sgt Fábio Sousa Braz à pena de
14 anos de reclusão, por dois homicídios simples consumado (morte de Evaldo e de
Luciano) e por um homicídio simples tentado (de Sérgio), retirando, portanto, a
qualificadora do inciso III do § 2º do art. 205 do CPM, que foi acolhida na sentença pelo
Juízo de primeiro grau.
Em decisão datada de 13/8/2025, por atenderem aos requisitos de
admissibilidade, o Ministro Relator, à época, Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, admitiu
os presentes Embargos (evento 5 dos Embargos Infringentes e de Nulidade).
Em contrarrazões, por seu turno, a defesa dos embargados pugnou pelo
conhecimento e pelo acolhimento parcial do recurso ministerial para que, reformando-se o
Acórdão, os assistidos ex-Cb LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA, bem como os ex-Sds
GABRIEL
CHRISTIAN
HONORATO,
MATHEUS
SANT'ANNA
CLAUDINO,
MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA, JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO e GABRIEL
DA SILVA DE BARROS “sejam absolvidos ou, subsidiariamente (se mantida a
condenação), seja afastada a qualificadora referente ao perigo comum”. Por fim, a defesa
pediu que sejam rejeitados os presentes Embargos referentes aos pleitos de condenação do 2º
Ten ITALO e do 3º Sgt FÁBIO por homicídio doloso, “mantendo-se a desclassificação já
procedida pelo Superior Tribunal Militar para o crime de natureza culposa” (evento 20 dos
Embargos Infringentes e de Nulidade).
Instados a se manifestarem, os assistentes de acusação ratificaram,
integralmente, os termos das contrarrazões apresentadas pelo órgão persecutório, quando do
julgamento da apelação ou, subsidiariamente, requereram fossem acolhidas as razões
ministeriais dos embargos ora analisados (evento 21 dos Embargos Infringentes e de
Nulidade).
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo MPM contra o
Acórdão prolatado por esta Corte castrense nos autos da apelação nº 7000147-
45.2022.7.00.0000, referente ao caso “Guadalupe”, que, por maioria, deu provimento
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

parcial ao apelo defensivo para reformar a sentença condenatória a quo.
Prefacialmente, sintetizando o contexto fático, consta da exordial acusatória
que, no dia 7/4/2019, os militares 1) 2º Ten Italo da Silva Nunes, 2) 3º Sgt Fabio Henrique
Souza Braz da Silva, 3) Cb Paulo Henrique Araújo Leite, 4) Cb Leonardo Oliveira de
Souza, 5) Sd Wilian Patrick Pinto Nascimento, 6) Sd Gabriel Christian Honorato, 7) Sd
Matheus Sant’anna Claudino, 8) Sd Marlon Conceição da Silva, 9) Sd João Lucas da Costa
Gonçalo, 10) Sd Gabriel da Silva de Barros Lins, 11) Sd Vitor Borges de Oliveira e 12) Sd
Leonardo Delfino Costa teriam causado a morte dos civis Evaldo Rosa dos Santos e
Luciano Macedo, além de terem atentado contra a vida de Sérgio Gonçalves de Araújo.
Para tanto, o órgão ministerial entendeu que os fatos ocorreram em dois
momentos distintos, conforme descritos na peça inicial, in verbis:
1. Primeiro fato
Na data dos fatos, por volta das 14 horas e 30 minutos, um grupo de combate composto por 12
militares, sob a chefia do Tenente Ítalo da Silva Nunes, deslocava-se em uma viatura Marruá
do 1º Batalhão de Infantaria Motorizado Escola para os Próprios Nacionais Residenciais
(PNR), bens públicos sob a administração do Exército Brasileiro, localizados na Avenida
Brasil, em Guadalupe, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. O grupo levava o almoço e o efetivo de
militares que substituiria aquele que estava de serviço fazendo ações de segurança dos PNR
determinadas pelo Comandante da 1ª Divisão de Exército e Guarnição da Vila Militar.
Durante o trajeto, quando a viatura militar descia o viaduto de Deodoro no sentido da
Avenida Brasil, os militares foram alertados por um veículo que trafegava no sentido oposto
da via que, logo a frente, ocorria um roubo. Neste momento, o Sargento Fabio
Henrique Souza Braz determinou que os militares carregassem seus fuzis e ficassem atentos.
Na altura do semáforo, no cruzamento com a Estrada do Camboatá, antes do piscinão de
Deodoro, os militares se depararam com o roubo em curso do Honda City Sedan, branco,
placa KRZ9136, parado na pista, de propriedade de MARCELO MONTE BARTOLY, e de
outro carro não identificado, de cor escura, que se aproximava pela via perpendicular, na
lateral do Piscinão de Deodoro. Na frente do Honda City estava um Ford KA sedan branco,
com película (insufilm) escura, atravessado na pista, do qual tinham saído três indivíduos não
identificados, permanecendo um no banco do motorista (evento 1, documento 1, e evento 82,
documento 7).
Um dos indivíduos, aparentando ter cerca de 20 anos, pele parda, magro, cerca de 1,70
metros, vestindo bermuda, camiseta de manga curta e chinelos, armado de pistola, tinha
rendido MARCELO, que já estava fora do seu veículo. O segundo indivíduo, que não portava
arma, entrou no Honda City, e o terceiro indivíduo, armado com uma pistola, ia em direção
ao carro de cor escura (evento 82, documento 7).
Nesse contexto, os denunciados, uns embarcados e outros desembarcados, a fim de repelir
injusta agressão a MARCELO e ao ocupante do outro automóvel, efetuaram excessivos
disparos de fuzil e pistola, em região urbana, na direção dos autores do roubo, que
embarcaram no Honda City e no Ford Ka não identificado e empreenderam fuga trafegando
pela Estrada do Camboatá em direção à Avenida Brasil. As pessoas que circulavam no local
tiveram que se abrigar dos disparos efetuados pelos denunciados.
Ocorre que dois desses disparos de fuzil atingiram o Ford KA sedan (também) branco (ou
seja, semelhante ao veículo dos bandidos), placa LSC 2892, dirigido por EVALDO ROSA
DOS SANTOS, tendo como carona SERGIO GONÇALVES DE ARAÚJO e, no banco traseiro,
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o menor DAVI BRUNO NOGUEIRA ROSA DOS SANTOS (atrás do motorista), MICHELE DA
SILVA LEITE NEVES (no meio) e LUCIANA DOS SANTOS NOGUEIRA (atrás do carona).
O primeiro disparo, que não fez vítimas, transfixou o carro perpendicularmente quando este,
curvando à direita, acessava a Estrada do Camboatá vindo da Travessa Brasil, a cerca de 250
metros do local do roubo (tiro 50 – fls. 74 e 90 do Laudo de Perícia em Veículo nº 15/19,
evento 125, documentos 10 e 12).
Já o segundo disparo impactou o veículo assim que este acessou a Estrada do Camboatá,
entrando pela caixa de rodas do setor traseiro esquerdo, passando pelo banco do motorista e
atingindo a base das costas de EVALDO ROSA DOS SANTOS, que começou a perder os
sentidos (tiro 62 – fls. 82 e 91 do Laudo de Perícia em Veículo nº 15/19, evento 125,
documentos 11 e 12; Laudo de Exame de Necropsia, evento 91, documentos 4 e 6; e Laudo de
Exame em Local de Homicídio, evento 125, documento 15).
Outros disparos efetuados pelos denunciados no local do roubo atingiram também o gradil do
Piscinão de Deodoro e o muro da COMLURB, localizado na esquina entre a Travessa Brasil e
a Estrada do Camboatá, onde trafegava o carro das vítimas (Laudo Pericial de Constatação
de PAF em Muro nº 13/19; e Laudo Pericial de Constatação de Locais de Tiro nº 14/19, evento
113, documentos 2 a 5).
Não foram encontrados vestígios de disparos na viatura militar (evento 115, documento 5)
nem no entorno de onde esta se encontrava.
Como EVALDO tinha sido atingido, o carona, SERGIO GONÇALVES DE ARAÚJO, passou
a controlar o veículo, o qual seguiu pela Estrada do Camboatá por cerca de mais 100 metros,
perdendo a velocidade até parar em frente ao Bloco de Apartamentos conhecido como
Minhocão (evento 82, documento 5).
Parado o Ford KA sedan branco, placa LSC 2892, os ocupantes do banco de trás, DAVI,
MICHELE e LUCIANA, saíram do veículo e correram em direção ao Minhocão, pedindo
ajuda, ao passo que SERGIO permaneceu no carro, no banco do carona.
Nesse instante, o catador de recicláveis LUCIANO MACEDO, vestido de bermuda de cor
escura e sem camisa, que se encontrava próximo ao local com seu carrinho, foi socorrer o
ferido, colocando-se ao lado da porta do motorista.
2. Segundo fato
Paralelamente, após a fuga dos autores do roubo nos veículos Honda City branco e Ford KA
branco de placa não identificada, os militares desembarcados subiram na viatura, e todos se
descolocaram pela Estrada do Camboatá no sentido da Avenida Brasil, tendo perdido de vista
os dois carros brancos conduzidos pelos autores do roubo.
Mais à frente, na Estrada do Camboatá, os militares se depararam com o Ford KA branco
das vítimas, de placa LSC 2892, parado, com a porta traseira direita e as portas dianteiras
abertas e com LUCIANO MACEDO em pé ao lado do motorista, tendo a viatura militar
parado a 43 metros de distância à retaguarda do aludido automóvel (Laudo de Exame de
Local, evento 125, documento 14).
Supondo tratar-se dos autores do roubo do Honda City, o Tenente NUNES e, na sequência, os
demais denunciados deflagraram uma excessiva quantidade de disparos de fuzil e de pistola
contra o veículo Ford KA branco e contra LUCIANO, que, nesse momento, correu em direção
ao Bloco de Apartamentos. Ao se aproximar dos veículos estacionados em frente ao Minhocão,
LUCIANO foi alvejado no braço direito e nas costas e caiu ao solo (dos 4 aos 6 segundos do
vídeo 3 do evento 96; e Laudo Complementar de Necropsia, evento 126).
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na ação de alvejar LUCIANO, os disparos dos denunciados atingiram também o bar e a
oficina locais, bem como os carros ali estacionados (Laudo Pericial de Constatação de Locais
de Tiro nº 14/19; evento 113, documentos 3/5).
EVALDO, que permanecia desacordado no banco do motorista, foi atingido, pelas costas,
por mais 8 (oito) disparos de fuzil que haviam transfixado o veículo, sendo que dois disparos o
atingiram de raspão. A vítima morreu no local dos fatos em razão de hemorragia
subaracnóidea, laceração encefálica (Laudo de Exame de Necropsia – evento 91, documentos
4 e 6; Laudo de Perícia em Veículo nº 15/19, fls. 86/88 – evento 125, documento 11).
SERGIO, por sua vez, agachou-se entre o banco do carona e o painel durante os disparos,
tendo sido atingido com tiros de raspão nas costas e no glúteo direito (Boletim de Atendimento
Médico 494614 – evento 102, documento 9).
Cessados os disparos, SERGIO saiu correndo do carro em direção ao bar que fica em frente
ao Minhocão. Os militares começaram a se aproximar do carro e de LUCIANO empunhando
fuzis e afastando as pessoas que se aglomeravam no local.
Após terem feito o reconhecimento do local e encontrado os feridos, os denunciados não
prestaram socorro imediato às vítimas, todos permanecendo afastados, muito embora
LUCIANO apresentasse um quadro grave de perfuração por projétil de arma de fogo na
região do tórax (a partir dos 2 minutos do vídeo 3 do evento 96).
LUCIANO foi deixado ao sol até que sua esposa, DAIANE HORRARA, o arrastou para a
sombra, perto de uma mureta. A vítima somente foi socorrida pelos bombeiros, com a chegada
da ambulância (evento 91, documentos 2 e 3; evento 96, documento 2).
LUCIANO morreu no dia 18 de abril de 2019, no Hospital Estadual Carlos Chagas, em razão
de ferimento penetrante no tórax com lesão no pulmão esquerdo (Laudo Complementar de
Necropsia, evento 126).
Não foram encontradas armas ou outros objetos de crime com as vítimas.
Segundo Laudo de Exame em Local de Homicídio foram recolhidos no local do segundo fato,
próximo a onde estava a viatura militar, 82 estojos percutidos e deflagrados, sendo 59 de
calibre 5,56mm e 23 de calibre 7,62mm (evento 125, documento 15).
De acordo com o Laudo de Perícia em Veículo, o automóvel das vítimas foi atingido, no total,
por 62 disparos, sendo 38 de calibre 5,56mm; 12 de calibre 7,62mm; 1 de calibre 9mm; e 11
de calibre não identificado (evento 125, documento 5).
[...].
Por todo o exposto, o Ministério Público Militar, requer a Vossa Excelência seja a presente
denúncia recebida, com a consequente citação dos denunciados (...), como incursos nos
seguintes delitos, em concurso material (art. 79 do Código Penal Militar):
Primeiro fato:
Art. 205, § 2º, III, c/c art. 30, II, art. 53 e art. 9º, § 2º, II, todos do Código Penal Militar –
tentativa de homicídio qualificado por meio de que possa resultar perigo comum.
Segundo fato:
Art. 205, § 2º, III, c/c art. 53 e art. 9º, § 2º, II, todos do Código Penal Militar (duas vezes) –
homicídios qualificados por meio de que possa resultar perigo comum;
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 205, § 2º, III, c/c art. 30, II, art. 53 e art. 9º, § 2º, II, todos do Código Penal Militar –
tentativa de homicídio qualificado por meio de que possa resultar perigo comum; e
Art. 135 do Código Penal Comum, c/c art. 9º, II, c, do Código Penal Militar – omissão de
socorro. [....]. (Grifos originais).
No entanto, em sede de alegações escritas, o MPM reformulou o pedido
realizado na inicial acusatória e requereu fosse julgado parcialmente procedente a denúncia
para absolver todos os acusados ora embargados do primeiro fato, qual seja, da tentativa
de homicídio qualificado contra Evaldo por meio de que possa resultar perigo comum (art.
205, § 2º, inciso III, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM), por não haver provas
suficientes nos autos para condená-los e por entender que agiram em legítima defesa de
terceiro (Marcelo), sem comprovação robusta nos autos de terem agido em excesso no
confronto com os assaltantes, ao tentarem impedir o roubo do veículo Honda City branco,
vindo a atingir aquele músico civil com um disparo acidental.
Além disso, ainda na fase de alegações escritas, o MPM sustentou a
absolvição dos acusados 1) então Cb Paulo Henrique Araújo Leite, 2) Sd Willian Patrick
Pinto Nascimento, 3) Sd Vitor Borges de Oliveira e 4) Sd Leonardo Delfino Costa de todos os
crimes anteriormente lhes imputados, tendo em vista que um deles era o motorista da
“Marruá” e os demais ficaram na retaguarda da viatura e, por isso, não chegaram a efetuar
disparos de arma de fogo nem no primeiro nem no segundo fato.
Por outro lado, o MPM primevo manteve, na ocasião, o pedido de condenação,
pelo segundo fato, dos acusados ora embargados 1) 2º Ten Italo da Silva Nunes, 2) 3º Sgt
Fábio Henrique Souza Braz da Silva, 3) Cb Leonardo Oliveira de Souza, 4) Sd Gabriel
Christian Honorato, 5) Sd Matheus Sant’Anna Claudino, 6) Sd Marlon Conceição da Silva,
7) Sd João Lucas da Costa Gonçalo e 8) Sd Gabriel da Silva de Barros Lins, que teriam
culminado nos homicídios qualificados de Evaldo dos Santos Rosa e de Luciano Macedo,
nos termos do art. 205, §2º, inciso III, art. 53 e art. 9º, §2º, inciso II, todos do CPM, além da
tentativa de homicídio qualificado de Sérgio Gonçalves de Araújo, como incursos no art.
205, §2º, inciso III, c/c o art. 30, inciso II, art. 53 e art. 9º, §2º, inciso II, tudo do CPM.
Por fim, o órgão acusador concluiu suas alegações finais pugnando pela
absolvição de todos os réus quanto ao delito de omissão de socorro, previsto no art. 135 do
Código Penal comum, por atipicidade da conduta, na forma do art. 439, alínea “b”, do
CPPM, por entender que a conduta dos réus não constituiu infração penal.
Seguindo na fase de alegações escritas, os assistentes de acusação, igualmente,
concordaram com o pleito do órgão acusatório quanto ao pedido de condenação dos ora
embargados no segundo fato. No entanto, requereram a condenação deles, também, pelo
primeiro fato, bem como quanto ao delito de omissão de socorro, nos termos da peça
vestibular.
Já a defesa desses embargados, na mesma fase de alegações, prevista no art. 428
do CPPM, requereu a absolvição “de todos os crimes [...] imputados (a eles) na medida em
que agiram no estrito cumprimento das Leis, em atos de Legitima Defesa e regras de
engajamento”.
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em audiência de julgamento datada de 13/10/2021, o Conselho Especial de
Justiça para o Exército (CEJ/Ex) decidiu, por maioria (3X2), o seguinte:
- Absolver todos os acusados referente ao primeiro fato, com base no art.
439, alínea “c”, do CPPM, por não haver provas de que os réus agiram em excesso de
legítima defesa de terceiro Marcelo, quando tentaram impedir o roubo de seu veículo e
atingiram, acidentalmente, o civil Evaldo;
- Condenar os 8 (oito) militares anteriormente citados, por 2 homicídios
qualificados consumados (devido à morte de EVALDO e de LUCIANO) e 1 homicídio
qualificado tentado (com a relação ao civil SÉRGIO, que conseguiu se recuperar dos
ferimentos), nos termos pleiteados pelo órgão ministerial em alegações finais, tendo o 2º Ten
ITALO NUNES recebido a reprimenda de 31 (trinta e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e os demais réus a pena de 28 (vinte oito) anos de reclusão, como incursos:
a) no art. 205 (homicídio), § 2º, inciso III (qualificado consumado), c/c o art.
53 (coautoria) e com o art. 9º, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 79 (concurso
material), tudo do CPM; e
b) no art. 205 (homicídio), § 2º, inciso III (qualificado consumado), c/c o art.
30 inciso II (crime tentado), o art. 53 (coautoria), e o art. 9º, § 2º, inciso II, todos do CPM;
- Absolver todos os acusados quanto ao segundo fato descrito na denúncia, do
crime de omissão de socorro, previsto no art. 135 do Código Penal comum por atipicidade,
com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, por ser o fato atípico; e, por fim,
- Absolver os militares 1) Cb Paulo Henrique Araújo Leite, 2) Sd Willian
Patrick Pinto Nascimento, 3) Sd Vitor Borges de Oliveira e 4) Sd Leonardo Delfino Costa de
todas as imputações criminosas atribuídas a eles na denúncia, com esteio no art. 439,
alínea “c”, do CPPM, por não haver provas de terem participado dos crimes de homicídio
qualificado, nas modalidades consumada (em desfavor de EVALDO e LUCIANO) e tentada
(em desfavor de SÉRGIO).
Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação contra a sentença
condenatória. Em suas razões recursais, como matéria de mérito, requereu, em síntese, a
absolvição sob a alegação de que os réus agiram em legítima defesa putativa ou real.
Alternativamente, pediu para que fosse desclassificada a imputação de crimes dolosos
para culposos, bem como que fosse retirada a qualificadora por meio que resultou perigo
comum (inciso III do § 2º do art. 205 do CPM), com o consequente redimensionamento da
pena.
Em contrarrazões à apelação defensiva, o MPM pediu para que fosse negado
provimento, no intuito de manter, in totum, a sentença a quo. No mesmo sentido foi o Parecer
da PGJM.
Durante a sessão de julgamento dessa apelação interposta pela defesa, este
Tribunal, sob a relatoria do Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral de Oliveira, por
maioria, deu parcial provimento ao recurso defensivo, nos termos consignados no
relatório.
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformado, o MPM opôs os presentes Embargos Infringentes visando
prevalecer o voto divergente do Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, igualmente,
já citado.
No entanto, pedindo vênias, o pleito ministerial in tela não merece guarida,
devendo-se manter, neste Recurso Infringente, o mesmo posicionamento esposado pela
maioria desta Corte, quando do julgamento do recurso de apelação, pelos motivos
doravante explanados.
Antes, convém ressaltar que estes Embargos Infringentes e de Nulidade
encontram previsão no art. 538 do CPPM, in verbis:
Cabimento e modalidade
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.
(Grifos nossos.)
Nesse contexto, vale mencionar, por oportuno, que os presentes Embargos
Infringentes serão cabíveis quando os vereditos desta Corte não forem uniformes, na forma
fixada pelo inciso I do art. 124 do Regimento Interno do STM (RISTM), nesses termos:
Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, observados os requisitos
legais:
I - contra decisão não unânime em: a) Recurso em Sentido Estrito; b) Apelação; e c) Agravo
Interno interposto nas hipóteses do art. 112 deste Regimento; (Grifos nossos.)
Foi exatamente o que ocorreu na vertente quaestio, em que o MPM opôs
Embargos Infringentes contra o Acórdão não unânime proferido por este Tribunal em sede
de apelação, buscando prevalecer o voto minoritário exarado pelo Ministro Dr. Artur Vidigal
de Oliveira, no intuito de mudar o entendimento da maioria desta Corte sobre a matéria
ora em colação.
Conforme leciona Cícero Robson Coimbra Neves
1, ao citar Guilherme de Souza
Nucci:
[...] os embargos serão infringentes quando a discussão for circunscrita a questão do direito
material envolvido, enquanto serão de nulidade quando se reportarem a questão processual,
com o fito de anular o processo. Tratam-se de faces de uma mesma moeda, consistindo em
uma única impugnação e não dois recursos. (Grifos nossos.)
Ademais, consoante alberga o próprio CPPM, inclusive com precedentes desta
Corte castrense, tanto o órgão ministerial quanto a defesa poderão opor os presentes
embargos, com esteio no princípio da paridade de armas. Portanto, plenamente cabível seu
manejo pelo Parquet castrense nesse cenário fático-processual.
Feita essa breve explanação, passa-se a analisar o recurso ministerial.
DAS RAZÕES DOS EMBARGOS MINISTERIAIS
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O inconformismo do MPM quanto ao Acórdão embargado, em síntese, é com
relação:
(1) a desclassificação operada pelo Tribunal, de homicídio doloso para culposo;
(2) a consideração da existência de dúvida razoável quanto ao momento da morte de EVALDO
ROSA;
(3) a responsabilização do Cabo LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA e dos Soldados
GABRIEL CHRISTIAN HONORATO, MATHEUS SANT’ANNA CLAUDINO, MARLON
CONCEIÇÃO DA SILVA, JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO e GABRIEL DA SILVA
BARROS LINS, em razão da incidência da excludente de culpabilidade prevista na alínea “b”
do art. 38 do CPM, para pleitear, neste recurso, em seus favores, a absolvição; e, [...]
(4) o não afastamento da qualificadora prevista na última parte do inciso III do § 2º do art.
205 do CPM.
Ou seja, em seu desiderato, o órgão ministerial entende que a desclassificação
da conduta dolosa dos réus, ora embargados, para a modalidade culposa foi indevida. Isso por
acreditar que o animus necandi deles (ou seja, a intenção de matar):
[...] surgiu no momento em que, em falsa percepção da realidade, “por uma triste
coincidência”, como consta do Acórdão, os réus se depararam com os “assaltantes” e, diante
daquela “oportunidade”, resolveram agir não para defender-se, mas em “retribuição”, com
o “puro intento de matar” e “em típica ação de execução” dos autores do roubo (Evento 8).
(Grifos nossos.)
Ainda em seu recurso infringente, o MPM também critica ter a desclassificação
se operado, sob o argumento de que “é possível que esse fato tenha acontecido, de que os
réus tenham ouvido disparos oriundos da unidade residencial Minhocão, [...] contudo, essa
circunstância não foi devidamente explorada pelas partes”. Aduz, também, o órgão
ministerial que esse fundamento colide com o art. 296 do CPPM, que atribui o ônus da prova
a quem alega o fato.
Ademais, insurge-se ainda o MPM no que concerne à falsa percepção da
realidade dos militares, já que Luciano não estaria portando armas e que não houve
qualquer reação de Evaldo, tendo em vista que o “Acórdão embargado, contra laudo
necroscópico, o considerou já morto (por causa do tiro sofrido no 1º fato) quando os
militares depararam-se com o veículo (de Evaldo) parado na Avenida Camboatá (no 2º
fato)”. Ressaltou também que a circunstância de similitude do veículo daquele civil com o
carro dos assaltantes não autorizava a deflagração da quantidade de disparos efetuados no
segundo fato, à época, por entender que se tratou de “típica atividade de execução”.
Por isso, sustenta o Parquet Militar que havia a intenção de matar os assaltantes
por parte dos réus militares, razões pelas quais entende que o voto divergente, objeto destes
Embargos, deve prevalecer.
Noutro viés, o MPM, igualmente, insurge-se contra o Acórdão deste Tribunal,
quanto à absolvição dos réus pela morte do civil Evaldo Rosa, que entendeu haver dúvidas
atinentes ao momento de sua morte – se no primeiro ou no segundo fato –, conforme
descrito na peça pórtico.
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalta que o laudo pericial consignou ter o óbito de Evaldo ocorrido no
segundo momento, com o tiro que recebeu na cabeça, embora o mesmo laudo suscite a
possibilidade de a morte daquele civil ter ocorrido no primeiro fato, pairando dúvidas
razoáveis e pertinentes quanto ao exato momento do falecimento dele, sinalização fática essa
sobre o óbito que, inclusive, é corroborada pelos depoimentos de várias testemunhas,
notadamente a esposa e o sogro dessa vítima, que estavam no interior do veículo e
presenciaram o instante em que ele foi atingido pelas costas no primeiro fato.
O órgão ministerial também salienta – ainda refutando a tese de que Evaldo
não morreu no primeiro fato – que esse disparo foi a cerca de 300 metros. Então, aduz que,
conforme destacado no voto divergente, “se a letalidade do armamento fosse tão
determinante, por certo os ofendidos Sérgio e Luciano (também) teriam falecido
imediatamente após o alvejamento, o que, como visto, não ocorreu”.
Assim, advoga o órgão acusador que “não existe dúvida quanto à ocorrência
do óbito de EVALDO justamente em razão de hemorragia subaracnóidea com laceração
encefálica em decorrência de ter sido atingindo por um tiro de fuzil na cabeça”.
Para mais, o MPM, com amparo no voto divergente, ainda defende o
reconhecimento “de que o Cabo e os Soldados agiram sob a excludente de culpabilidade
prevista no art. 38, “b”, do CPM”, tendo em vista que eles agiram em obediência
hierárquica e por entender, segundo o Parquet, que não se tratava de “um bando armado,
mas de um Grupo de Combate”, mediante o qual o 2º Ten Ítalo Nunes e o 3º Sgt Fábio Souza
Braz exerciam ações de comando sobre a tropa e que os Cabos e os Soldados eram elementos
de execução, conforme preconiza o Estatuto dos Militares.
No mesmo sentido, salienta o órgão ministerial que o Tenente era o responsável
por comandar a tropa e o Sargento era seu longa manus, além daquele oficial ter iniciado os
disparos no segundo fato, o que teria avalizado e estimulado os demais militares a também
atirar.
Por fim, o órgão persecutório também concordou com o voto divergente,
quanto ao afastamento da “qualificadora prevista na última parte do inciso III do § 2º do
art. 205 do CPM” e requer a manutenção do voto divergente para proferir:
[...] a condenação do 2º Tenente ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO à pena de 16 anos
e 4 meses de reclusão, como incurso, por duas vezes, no delito previsto no art. 205, caput (isto
é, 2 homicídios dolosos simples), na forma do art. 53 (em coautoria), e, por uma vez, no delito
previsto no art. 205, caput, c/c art. 30 (tentado), (inciso) II (ou seja, 1 tentativa de homicídio
doloso simples), na forma do art. 53 e do art. 79 (em concurso material de crimes),, todos do
CPM, (...);
a condenação do 3º Sargento FÁBIO HENRIQUE SOUZA BRAZ à pena de 14 anos de
reclusão, como incurso, por duas vezes, no delito previsto no art. 205, caput (isto é, 2
homicídios dolosos simples), na forma do art. 53 (em coautoria), e, por uma vez, no delito
previsto no art. 205, caput, c/c art. 30, (inciso) II (ou seja, 1 tentativa de homicídio doloso
simples), na forma do art. 53 e do art. 79 (em concurso material de crimes), todos do CPM,
(...), aplicando-se, ainda, a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do
art. 102 do CPM.
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, com a absolvição do Cabo LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA e os Soldados
GABRIEL CHRISTIAN HONORATO, MATHEUS SANT'ANNA CLAUDINO, MARLON
CONCEIÇÃO DA SILVA, JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO e GABRIEL DA SILVA
BARROS LINS dos crimes (de homicídio qualificado tentado e consumado) previstos no art.
205, § 2º, III, e no art. 205, § 2º, III, c/c art. 30, (inciso) II, todos do CPM, com fundamento
no art. 439, (alínea) "d", do CPPM (e não na alínea “c”, conforme registrado no Acórdão
embargado) (Grifos nossos.)
Com todas as vênias, conforme já mencionado alhures, estes Embargos
Infringentes não merecem prosperar, devendo ser mantido, in totum, o Acórdão proferido pela
maioria deste Tribunal em sede de apelação, senão vejamos.
O órgão ministerial inicia seu inconformismo sustentando que os acusados,
ora embargados, teriam agido com a intenção direcionada para matar os assaltantes ainda no
primeiro fato. No entanto, tal alegação não merece melhor sorte, permissa venia.
De acordo com o Acórdão embargado – assim como foi amplamente debatido
na instrução criminal e neste juízo ad quem – aquela fatídica data, 7/4/2019, foi totalmente
atípica, pois os acusados se encontravam sob forte tensão já nas primeiras horas daquele
dia, uma vez que se envolveram num confronto armado com bandidos logo no final daquela
manhã e se viram encurralados, a ponto de precisarem do auxílio providencial da Polícia
Militar carioca, oportunidade em que foi, inclusive, necessário empregar, nessa operação de
socorro à tropa do Exército, o helicóptero e o veículo policial de combate blindado,
conhecido como “caveirão”, conforme restou demonstrado nos autos, seja por meio de
depoimentos testemunhais, seja por meio de documentos anexados ao processo, a exemplo
de ofícios do setor de busca eletrônica da Delegacia de Combate às Drogas do Estado do Rio
de Janeiro (evento 787, DOCS 2 e 3, da Ação Penal Militar).
Em outras palavras, foi possível apurar que a comunidade do Muquiço é uma
área, infelizmente, conflagrada pela facção criminosa conhecida por Terceiro Comando
Puro (TCP), e os réus militares, na manhã daquele dia, foram encurralados naquela
localidade por traficantes, que alvejaram os ora embargados de forma tão contundente que
eles precisaram pedir apoio à Polícia Militar do Rio de Janeiro, conforme depoimentos de
vários integrantes dessa instituição policial carioca, a exemplo da Cap PM Emanuelle
Teixeira de Oliveira Ferreira, que, em sua inquirição, relatou, in verbis (fl. 24 da sentença):
[...]; que estava de serviço de supervisão de oficial no 14º BPM na data do fato; que na parte
da manhã do dia do fato receberam a informação via 190 que uma guarnição do Exército
estaria encurralada na comunidade do Muquiço; que o Oficial Superior que estava de
plantão determinou que os batalhões que cobrissem aquela comunidade procedessem ao local
para apoio; que o 14º Batalhão cobre a comunidade do Muquiço; que houve confronto; que
houve apoio de helicóptero; (...); que a comunidade do Muquiço é uma comunidade grande
conflagrada pela facção do Terceiro Comando; que sempre há confronto na comunidade; que
ficam bandidos no alto do prédio Minhocão e costumam atirar nas viaturas que patrulham o
local. (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, afirmou a testemunha 1º Ten PM Gabriel Varela Da
Fonseca Oliveira in verbis (fl. 24 da Sentença):
[...]; que no dia do fato estava de serviço no 41º BPM; que foram informados que havia uma
guarnição do Exército encurralada na comunidade do Muquiço; o Chefe de Serviço
determinou que fossem em apoio [...]; que a guarnição que estava encurralada de manhã
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

era a guarnição do (2º) Tenente Nunes (ora acusado); que foi informado que a guarnição
estava encurralada e precisava de apoio [...]. (Grifos nossos.)
Não foi diferente o testemunho do General da Força Terrestre Otávio
Rodrigues de Miranda Filho, que, além de informar à época ser o “Comandante da Brigada
durante o período de Intervenção Federal” naquele estado, também esclareceu o seguinte
(fl. 18 da Sentença):
[...] que no domingo pela manhã o Comandante do 1º Batalhão de Infantaria entrou em
contato para informar que havia um confronto na comunidade do Muquiço; que a viatura
dos militares, que estavam patrulhando regularmente a região, havia sido alvejada por uma
grande quantidade de tiros, a ponto de os militares não conseguirem desembarcar da
viatura; que os militares estavam em viaturas blindadas e conseguiram se evadir do local;
(...); que autorizou o acionamento do plano de chamada e convocasse uma companhia para
que retornassem ao Batalhão e se deslocassem à comunidade caso fosse necessário; (...);
que informou ao comando da DE (1ª Divisão de Exército) e ao comando da CMR (Comando
Militar) sobre o que estava acontecendo; (...); que os militares seguiram para a Praça da
Jaqueira, onde possuem um ponto forte para fazer a segurança dos PNR's de Guadalupe e
foram novamente atacados por traficantes; que dessa vez havia militares já fora dos veículos
blindados e responderam ao fogo; que foi o segundo evento em que essa tropa foi atacada
somente na parte da manhã (daquele dia); que estavam levando uma companhia para
dentro do 1º BI para ficar em condições de ser empregada [...]. (Grifos nossos.)
Vale ressaltar, ainda, que o referido General MIRANDA FILHO também deixou
claro em seu depoimento que esses acusados estavam vindo de uma sequência de
operações de natureza militar dentro do escopo da Garantia da Lei e da Ordem por
cerca de 9 (nove) meses e, nesse período, tiveram, inclusive, algumas baixas fatais na
tropa, como, por exemplo, o falecimento do Capitão Diego Martins, do Cabo Fabiano e
do Soldado Viana, todos mortos, segundo ele, em operações militares dessa mesma
natureza.
Então, conforme se observa nos depoimentos supra – notadamente as
contundentes declarações do General MIRANDA FILHO –, logo pela manhã, os
acusados passaram por um momento de forte tensão e estresse quando ficaram cercados e
acuados na comunidade do Muquiço, sob a mira de traficantes, após terem sido atacados e
travado um intenso tiroteio com esses bandidos por cerca de duas horas, vide relatos dos
próprios acusados e depoimentos dos policiais militares/RJ envolvidos na operação de
resgate dos mencionados réus, não se podendo separar essa situação vivenciada pelos
acusados no período da manhã, com os episódios ocorridos, posteriormente, algumas horas
depois, na parte da tarde daquela data.
É dizer que, naquele fatídico dia, os militares, ora acusados, primeiro, foram
encurralados e atacados por traficantes no final da manhã e, segundo, já no início da tarde,
ao se deslocarem para levar o almoço e a rendição dos colegas que faziam a segurança numa
área militar chamada de “Próprios Nacionais Residenciais (PNR)”, se envolveram numa
ocorrência de roubo a veículo.
Ou seja, no trajeto para levar a rendição e os alimentos dos colegas de farda, os
ora embargados foram avisados de que, mais adiante, estava acontecendo um roubo – que
era, justamente, o veículo de propriedade do civil Marcelo Bartoly, Honda City Sedan,
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

branco –, vindo a se envolverem, na ocasião, em mais uma troca de tiros com assaltantes,
que, de acordo com as provas dos autos, era o terceiro confronto armado com os
bandidos somente naquele dia.
Certo é que, após a troca de tiros no começo da tarde, ocorridos no primeiro
fato descrito na denúncia, os réus militares não conseguiram impedir o assalto. Ato contínuo,
os meliantes embarcaram no carro roubado da vítima Marcelo e, em um Ford Ka, Sedan,
branco, e empreenderam fuga logo em seguida.
Como se não bastasse, nessa mesma ocasião (1º fato), o civil Evaldo acabou
sendo vitimado com uma bala perdida nas costas, eis que estava passando, também em um
Ford Ka, Sedan, branco, com sua família, a cerca de 300 metros do local onde havia esse
confronto armado, portanto, em um carro muito semelhante ao veículo dos assaltantes.
Torna-se imperioso ressaltar que os acusados, por óbvio, não viram o Evaldo
passando em um veículo Ford Ka, Sedan, branco, a cerca de 300 metros dali, tampouco
tinham ciência de que, durante o embate armado com os meliantes, aquele civil havia sido
atingido nas costas.
O fato é que, por uma infeliz coincidência, o carro conduzido por Evaldo,
Ford Ka, Sedan, Branco, era idêntico ao veículo dos assaltantes, ou seja, mesma marca,
mesmo tipo, mesmo modelo e mesma cor.
Tais coincidências levaram os acusados a incorrerem em falhas de
procedimentos e equívocos no segundo fato, conforme relatado na denúncia, quando os réus
em questão – ao perderem de vista os 2 (dois) carros em poder dos meliantes, isto é, o Ford
Ka branco (dos bandidos) e o Honda civic branco (levado da vítima Marcelo) – se
depararam com o veículo de Evaldo (também Ford Ka branco), parado, com as portas
abertas, com esse civil já alvejado e desacordado no seu interior, em decorrência do tiro
acidental que recebeu nas costas, por ocasião do embate armado ocorrido no 1º fato entre
militares e assaltantes.
Nesse sentido, como bem ressaltado no Acórdão hostilizado, infelizmente,
durante o primeiro confronto ocorrido naquela tarde com os bandidos, um dos projéteis
atingiu, de forma acidental, o veículo do senhor Evaldo Rosa, (vide laudo pericial em anexo
evento 91, docs. 4 e 6, do APF) que, possivelmente, foi o disparo que levou esse civil à
morte ainda naquele primeiro fato, apesar de o laudo necroscópico afirmar que a causa
mortis decorreu de um tiro recebido na cabeça minutos depois, no segundo episódio.
Tudo isso, repita-se, somando-se ao clima de guerra suportado pela tropa
naquela manhã, em que, mesmo encurralados, os acusados conseguiram revidar aos tiros
que recebiam dos traficantes em duas ocasiões distintas, além da tensão vivenciada pouco
tempo depois, à tarde, momento em que também houve o conflito armado com assaltantes,
calhando de se depararem com o carro da vítima (Evaldo), bastante similar ao veículo que
estavam os bandidos minutos antes, fizeram com que os réus se confundissem e
alvejassem pessoas inocentes, no segundo fato, quando imaginaram que, novamente,
seriam atacados, incidindo, claramente, dessa forma, em uma falsa percepção da
realidade, conforme registrado no Acórdão desta Corte, no bojo da apelação.
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para sombrear mais ainda esse cenário grotesco, a segunda vítima fatal,
Luciano – que, quando viu o carro de Evaldo parado, foi socorrê-lo – tinha compleição
física parecida a de um dos assaltantes, sendo que tanto aquela vítima quanto o
marginal estavam com vestimentas semelhantes.
E as infelizes coincidências não param por aí.
A similitude da marca, tipo, modelo e cor dos 2 carros (Ford Ka branco dos
bandidos no 1º fato e Ford Ka branco do músico Evaldo no 2º fato), bem como os
compartimentos de ambos os veículos abertos nas duas ocasiões narradas na denúncia, e a
nominada vítima Luciano próximo de uma das portas do carro de Evaldo (no 2º fato), a
exemplo do que fez o meliante no 1º fato, certamente contribuíram, e muito, para que os
militares (réus) cometessem essa grave falha de procedimento e acreditassem que
tratava-se dos bandidos que perseguiam e, consequentemente, incorressem nesse
lamentável erro culposo previsto no § 1º do art. 36 do CPM.
Ou seja, os acusados cometeram esse lamentável equívoco no segundo fato por
acreditarem que, mais uma vez, seriam atacados e que o assaltante estaria se protegendo atrás
da porta do veículo para retomar a troca de tiros, quando, na verdade, era, infelizmente, a
vítima Luciano tentando ajudar Evaldo, o qual estava trajado de forma similar a um dos
assaltantes, tinha compleição física parecida com um deles e, a exemplo desse bandido,
também se colocou próximo à porta do veículo Ford Ka branco, durante o confronto no
primeiro fato.
É dizer que, antes mesmo de os acusados incorrerem em erro fatal, eles já
tinham passado por momentos tensos e difíceis por, no mínimo, três vezes somente naquele
dia, sendo duas vezes pela manhã, conforme se depreende das declarações nos autos,
prestadas pelas testemunhas General Miranda Filho, Cap PM Emanuelle e 1º Ten PM
Gabriel Varela e uma vez no início da tarde, quando os réus tentaram impedir o roubo do
veículo do civil Marcelo, sem, contudo, lograrem êxito.
No mais, é cediço que os acusados em questão, a exemplo de outro ser humano,
não são perfeitos ou infalíveis. Ao contrário, eles são falhos, temem por suas vidas em
situações adversas, como qualquer outra pessoa e, por mais bem preparados que
estejam, são passíveis de erros, precipitações e equívocos, como qualquer outro militar.
Ainda mais quando as coincidências tomam conta do cenário de terror,
cortejam com o perigo e flertam com a tragédia, como ocorreu nesse caso, em que todos os
acontecimentos e as circunstâncias conspiravam para a ocorrência de uma fatalidade, ocasião
em que, desde as primeiras horas da manhã daquele fatídico dia, numa comunidade,
sabidamente, dominada pelo crime organizado, esse militares se viram envolvidos em
confrontos armados com bandidos fortemente equipados, com armas de grosso calibre e de
alto poder destrutivo, que não pensariam duas vezes antes de ceifar a vida de quaisquer
desses acusados in tela, cumprindo ordens do “chefe” da facção criminosa local.
Em um cenário adverso, tenso e hostil como esse em que os militares já vinham,
comprovadamente, de outros confrontos armados ao longo daquele dia, é bem possível que,
de fato, o procedimento racional desses acusados tenha dado lugar à precipitação, que a
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

razão tenha levado à imprudência, que a coragem tenha dado lugar ao medo e que a certeza
de agir tenha ensejado a imprecisão e as dúvidas, elementos esses que, somados, podem
perfeitamente ter contribuído para esse fim trágico.
Essa situação de intranquilidade e temor pode ser constatada nos respectivos
depoimentos dos acusados, a saber:
O SD GABRIEL CHRISTIAN HONORATO, o qual declarou: “que no dia dos fatos seu
Pelotão estava designado para cumprir uma missão na comunidade do Muquiço; que pela
manhã a primeira missão era uma patrulha motorizada dentro da comunidade; (...); que
dentro da comunidade o GC foi alvejado por diversos disparos e (...) pôde ver um dos
bandidos em frente a viatura realizando disparos com arma de grosso calibre; que diante
disso precisaram interromper a patrulha e voltar para um local mais controlado; que nesse
momento conseguiram acelerar a viatura e encontraram uma rota de fuga pela rua da
COMLURB, onde foram alvejados por mais disparos; que conseguiram chegar até a Praça
da Jaqueira (e) (...) foram alvejados por novos disparos dos traficantes; que nesse momento
houve uma intensa troca de tiros de em torno de 1 hora e meio; que houve a necessidade de
chamar reforços; que a PM com caveirão também deu suporte; que depois que chegaram os
reforços conseguiram avançar um pouco (...) e voltaram para o Batalhão; (...); que nesse dia,
desde a manhã, se sentiu ameaçado quanto a sua vida e integridade física quando soube que
haviam ordens para que matassem os militares.”; (Grifos nossos.)
O SD VITOR BORGES DE OLIVEIRA, também deixou claro que “seu emocional e dos
outros militares estava abalado; que (...) sentiu sua vida ameaçada em todos esses
momentos.”.
O CB LEONARDO OLIVIERA DE SOUZA, disse que “durante esse dia sentiu-se muito
ameaçado; que após o evento da parte da manhã entrou em contato com sua mãe para que
ela soubesse onde estavam (guardados) seus documentos, dados bancários etc.”. (Grifos
nossos.)
Assim, data venia, não há como esperar que esse pelotão reduzido ou grupo de
combate majorado – composto por um Tenente temporário, um 3º Sargento temporário,
dois Cabos e oito Soldados – agisse de forma equilibrada e sensata diante de um cenário
como o apresentado no segundo fato, depois de todo o estresse suportado ao longo dia,
oriundo de três confrontos armados, mesmo que esses acusados fizessem parte de um
grupo de militares de elite altamente treinados e experimentados em operações reais.
Aliás, é sabido que mesmo as tropas de elite, com treinamentos especiais, não
são perfeitas e estão passíveis de cometer falhas de procedimento tático durante o
desempenho das missões.
Certo é que todos estão propensos a incorrerem em erros, independentemente de
sua formação operacional no seio das forças de segurança e, como prevê o art. 29 do CP
comum e o art. 53 do CPM, quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas
penas a este delito cominadas, tão somente, na medida de sua culpabilidade, significando
dizer que cada infrator deve responder apenas pela culpa relativa aos atos que perpetrou.
Na vertente quaestio, não há dúvidas de que esses militares cometeram erros
graves, quando atiraram na direção do veículo Ford Ka branco sedan, pertencente a Evado
Rosa, acreditando que confrontavam os assaltantes, com quem tinham trocado tiros,
pouquíssimo tempo antes; bandidos esses que, por ironia do destino, também estavam em um
Ford Ka branco sedan.
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, apesar dos erros e das falhas imperdoáveis, entendemos que os
acusados devem responder por seus atos – inclusive os militares subordinados –, porém,
somente na medida dos erros que cometeram naquele dia e, consequentemente, pela
culpa de cada um no referido evento criminoso, conforme, aliás, entendeu a maioria deste
Plenário ao julgar a apelação.
Não por acaso, a Lei nº 6.880/80, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares,
deixa claro que o militar estará passível de ser responsabilizado por sua conduta e modo de
procedimento, conforme se observa no art. 41, que prevê: Art. 41. Cabe ao militar a
responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que
praticar. (Grifos nossos.)
Assim, com todas as vênias a quem entende de modo diverso, mesmo os
militares subordinados – integrantes de um grupo de combate, sob comando – estão passíveis
de serem responsabilizados por seus atos no âmbito administrativo-criminal e, por isso,
deverão responder pelos erros que praticarem durante a missão.
Portanto, a considerar as provas dos autos, vê-se que os militares, ora acusados,
reagiram àquilo que entendiam ser uma ameaça iminente a eles naquele momento, no calor
dos fatos – sob o risco de novo confronto com os assaltantes em local que, conforme os autos,
é dominado por facção criminosa – e, talvez, por conta disso, efetuaram os disparos em
direção às pessoas que acreditavam ser as mesmas que minutos antes tinham travado um
violento embate armado.
Assim, de acordo com os autos e ao contrário do que aduz o MPM nestes
Embargos, é possível sustentar que se tratava de uma tropa, que dava sinais claros de
intranquilidade, estresse, preocupação e temor por suas vidas, que, pelo visto, vinha
agindo sob forte tensão, desde as primeiras horas da manhã daquele dia, em área
desconhecida, em ambiente hostil e em situação adversa.
Levando-se em consideração um cenário desfavorável como esse, em que a
fatalidade estava à espreita, e as desastrosas coincidências teimavam em conspirar contra o
procedimento operacional correto da tropa, temos não ser crível concluir que o intuito
desses militares estava voltado para tirar a vida de pessoas inocentes naquele dia, muito
menos que a intenção deles estava direcionada para assassinar Evaldo Rosa, Luciano Macedo
e tentar assassinar o civil Sérgio Gonçalves, nos moldes sugeridos pelo órgão ministerial
nestes Embargos, com todas as vênias.
O que parece ter havido à época, especificamente no 2º fato, repita-se, foi um
lamentável equívoco, associado a uma imperdoável falha de procedimento tático-operacional
por parte desses acusados, que, de tão grave, nem mesmo as excludentes de ilicitudes, como o
estrito cumprimento do dever legal, podem ser invocadas em favor deles para acobertar essa
desastrosa conduta, merecendo, desse modo, ser responsabilizados penalmente pelos
crimes que perpetraram, não na modalidade dolosa, como pretende o MPM neste recurso,
mas no bojo do crime culposo, conforme entendeu o Acórdão deste Tribunal ora
embargado.
É dizer que, por erro de fato na modalidade culposa (na forma do art. 36, §
1º, do CPM), acabaram imaginando que seriam atacados pela terceira vez naquele dia, o que,
talvez, levou os acusados a atingir civis inocentes, em decorrência das trágicas similaridades,
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seja dos veículos, seja da compleição física dos envolvidos, seja da vestimenta de Luciano
com a dos assaltantes.
E, pelos atos que os acusados praticaram, entendemos que este Tribunal soube
mensurar a conduta deles a contento – classificando-a na modalidade culposa – de acordo
com o caderno probatório, motivo pelo qual o Acórdão embargado in tela merece ser mantido
inalterado, com as escusas devidas aos que entendem de forma diversa.
Do mesmo modo, também não se sustenta a alegação ministerial, nestes
Embargos, de que a desclassificação do crime tenha se operado, sob a possibilidade de os
réus terem “ouvido disparos oriundos da unidade residencial Minhocão”, aduzindo que
esse fundamento fere o ônus da prova, previsto no art. 296 do CPPM.
Para tanto, convém tecer algumas considerações sobre essa questão.
Este Tribunal, acompanhando, majoritariamente, o Relator da Apelação –
corrente à qual este Ministro Relator se filia –, entendeu que os réus tiveram uma falsa
percepção da realidade, ao confundirem os civis inocentes com bandidos, e, por isso, não
agiram com a diligência ou a cautela esperada, vindo a incorrer em erro de fato culposo
evitável (no 2º fato), previsto no art. 36, §1º, do CPM, conforme encartado no Acórdão
hostilizado, nesses termos:
Erro de fato
Art. 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por êrro plenamente escusável (ou
desculpável), a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação
de fato que tornaria a ação legítima.
Erro culposo
§ 1º Se o êrro deriva de culpa, a êste título responde o agente, se o fato é punível como crime
culposo. (Grifo nosso.)
Ou seja, a corrente majoritária deste Tribunal, ao apreciar este caso em sede de
Apelação, entendeu que a conduta dos acusados não caracterizou o dolo – isto é, a intenção
deliberada para tirar a vida dos civis EVALDO e LUCIANO –, mas, sim, configurou o erro
de fato culposo evitável, devendo responder pela culpa, já que o crime de homicídio admite
a punição na modalidade culposa, nos termos fixados no § 1º do art. 36 do CPM.
É dizer que, diante de todo o cenário desfavorável, que, naquele dia, persistia
em conspirar contra toda a manobra operacional correta da tropa, pelas infelizes
coincidências, como os veículos idênticos (da vítima Evaldo e dos bandidos), carro esse que
foi usado na fuga dos meliantes que trocavam tiros com os acusados em momento anterior,
como a compleição física de Luciano (magro e de cor parda), bastante semelhante à
aparência de um dos assaltantes, bem assim como o traje de um dos assaltantes (sem camisa
e só de bermuda, a exemplo do Luciano), além de que tanto os bandidos (no 1º fato) quanto a
vítima Luciano (no 2º fato) se protegeram próximo à porta do carro branco de mesma marca,
cor e modelo, levaram os acusados a acreditar, no calor daquele cenário tenso e
intranquilo, de forma evidentemente equivocada, que ali se tratava de uma emboscada
para voltar a atacá-los, incorrendo, dessa forma, em erro de fato vencível ou evitável ou
inescusável ou indesculpável, na modalidade culposa.
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, ao contrário do sustentado pelo MPM, está claro que o Acórdão
hostilizado não se baseou apenas em suposições de que os réus tenham ouvido disparos
do complexo habitacional, conhecido por “Minhocão”, para desclassificar o crime, mas
levou em conta todas as circunstâncias de tensão, de intranquilidade e de preocupação
vivenciadas pelos acusados, desde as primeiras horas da manhã daquele dia atípico.
Para tanto, basta citar o excerto do Acórdão ora embargado, proferido pela
maioria desta Corte, em sede de Apelação, nestes termos:
Diante das evidências que emergem dos autos, não há como acreditar que os apelantes
agiram de forma deliberada, movidos pelo intento de praticar os homicídios contra Evaldo
Rosa, Luciano e Sérgio.
As circunstâncias descritas na instrução criminal demonstram cabalmente que isso não
ocorreu.
Por outro lado, remanesce o elemento culposo, pois lhes cabia agir com cautela, em
conformidade com as regras de engajamento, mesmo diante da coincidência demonstrada
pela similitude dos veículos Ford Ka, modelo Sedan e cor branca, e pela compleição física de
Luciano com um dos marginais, haja vista estar comprovado que essas vítimas, por estarem
desarmadas, não representavam nenhuma ameaça aos apelantes, os quais, além de estarem
em maior número, portavam armamento superior. (Grifos nossos.)
No mais, conforme se extrai do acervo probatório sobre o 2º fato,
independentemente da ocorrência, ou não, dos disparos advindos do bloco de apartamentos
chamado de Minhocão, várias outras circunstâncias fizeram com que os militares in tela
incorressem em erro de fato culposo evitável ou indesculpável, não havendo espaço para a
ação dolosa em um cenário como esses, nos moldes sustentados pelo Parquet castrense nas
razões destes embargos, e sim para a modalidade culposa, conforme registrado no Acórdão
embargado, com todas as vênias.
Por oportuno, nesse mesmo sentido, a própria vítima do assalto Marcelo Monte
Bartoly (primeiro fato) declarou o seguinte:
[...] que após tomar a carona com o motorista do UBER, chegou ao local (do 2º fato) onde
avistou um veículo semelhante em modelo e cor ao que tinha sido usado pelos assaltantes
(no 1º fato); que teve a impressão de se tratar do mesmo automóvel (quando na verdade era
do civil Evaldo) [...]; (Grifo nosso.)
É de se notar que o relato da vítima assaltada acima – que deu início a toda essa
situação – confirma as similitudes dos fatos, demonstrando que tudo levava a crer se tratar o
carro do civil Evaldo o mesmo veículo que estava envolvido no roubo minutos antes,
sinalizando, de forma patente, que a conduta dos acusados, de fato, caminha para a
modalidade da culpa, devido a negligência, bem como a imprudência, e não para a forma
dolosa, como pretende o órgão ministerial.
De acordo com o art. 33, inciso II, do CPM, considera-se a incidência do
crime culposo quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o
resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou
que poderia evitá-lo.
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso significa que os acusados, com seus atos, causaram um resultado
desastroso, indesejado e imperdoável, quando agiram sem a cautela e a prudência que a
situação exigia, violando o dever objetivo de cuidado, merecendo, por conta disso, ser
mantida a responsabilização criminal deles pela culpa, nos termos decididos por este Tribunal
no bojo da Apelação, e não pelo dolo, como tenta fazer crer o Ministério Público Militar
neste recurso.
Assim, diante de tantas dúvidas e incertezas patentes, temos que agiu com
retidão este Tribunal, ao desclassificar a imputação de homicídio doloso para a modalidade
culposa.
Mesmo assim, o MPM, nas razões destes Embargos, ainda questiona o
Acórdão proferido pela maioria desta Corte, quanto ao momento da morte do civil
Evaldo Rosa.
Para tanto, acredita o Parquet castrense que Evaldo Rosa não morreu devido
ao tiro que levou pelas costas no 1º fato, próximo ao “tórax e abdômen”, ou seja, em
região letal do corpo humano, e sim em momento posterior (no 2º fato), quando esse civil
recebeu o disparo na cabeça, conforme concluiu, nesse sentido, o laudo pericial.
Entretanto, data venia novamente, a considerar o caderno probatório anexado
aos autos, não há como sustentar uma afirmação dessa natureza, num cenário de tantas
contradições e incertezas.
Conforme bem registrou o Acórdão ora embargado, foi emitido um laudo
necroscópico sobre a morte de Evaldo, a saber (evento 91, doc. 4, e evento 125, doc. 15, fl.
3, do APF nº 7000461-63.2019.7.01.0001):
[...].
CAVIDADE TÓRACO-ABDOMINAL: EXAME EXTERNO:
(...) o arcabouço torácico está fraturado no primeiro e segundo arcos costais esquerdos;
retirado o plastrão condro-esternal, as cavidades pleurais contém sangue (ou seja, tinha
sangue entre o pulmão e a parede do tórax), presença de laceração pulmonar bilateral,
(laceração) dos vasos subclávios a esquerda, (laceração das) alças intestinais, (laceração no)
mesentério e (laceração no) diafragma (rompimento do músculo que separa a cavidade
torácica da cavidade abdominal); (o) estômago, quando aberto, deixa ver líquido amarelado
[...]. (Grifos nossos.).
...................................................................
[...].
EXAME INTERNO-CRÂNIO:
feita a incisão bimastoídea e rebatido o couro cabeludo, observa-se infiltração hemorrágica
em retalhos anterior e posterior, presença de projétil de arma de fogo de chumbo nu junto ao
retalho posterior, em região occipital, que foi recolhido e entregue ao setor responsável;
abóbada craniana com fratura em região parietal direito e esquerdo, realizada abertura da
calota craniana, o encéfalo encontra-se edemaciado com apagamento dos sulcos e
alargamento das circunvoluções (ou seja, houve um inchaço ou edema no cérebro), presença
de hemorragia subdural e subaracnóidea, com laceração em região posterior e cerebelo (isto
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

é, houve um traumatismo craniano grave), que ao ser explorado, identificamos projétil de
metal amarelo, que foi recolhido e entregue ao setor responsável, base do crânio com fratura
em andar posterior a direita [...]. (Grifos nossos.)
Infere-se do exame pericial acima que o impacto das perfurações (na base das
costas e na cabeça) comprometeu seriamente vários órgãos no corpo do civil Evaldo.
Todavia, embora o perito tenha concluído que Evaldo faleceu no segundo
episódio, vê-se, nesse mesmo laudo, que o perito também deixa evidente a gravidade das
lesões na cavidade tóraco-abdominal da vítima, bem como o comprometimento dos
órgãos vitais e a dimensão do estrago feito pelos tiros que atingiu o referido civil.
Dessa forma, ao se verificar o local das perfurações registradas no corpo de
Evaldo, por meio do exame pericial acima, e analisarmos os depoimentos das testemunhas
que estavam próximas a ele, antes de se iniciar o segundo fato – as quais afirmaram que
aquele civil já estava morto, eis que não se mexia mais, não reagia a estímulos e nem dava
sinais de vida, vê-se ser plenamente plausível concluir que, de fato, ele possa ter falecido por
conta dessas lesões provocas ainda no primeiro fato descrito na denúncia.
Afinal de contas, não se está considerando que Evaldo faleceu no primeiro fato
apenas pelos depoimentos do sogro e da esposa dele, bem como pelas declarações da esposa
do catador de reciclagem Luciano, mas também pelo próprio laudo pericial, que constatou
lesões importantes no corpo daquele civil, devido ao tiro que recebeu no 1º fato e também
pelos outros tiros na mesma parte do corpo, perícia essa que só confirmou o que foi declarado
por todas essas testemunhas oculares.
Se é verdade que o MPM se ampara em laudo pericial para afirmar que a
morte de Evaldo ocorreu no segundo fato, também é certo que, com base nesse mesmo
laudo, somado ao entendimento do Juiz Militar do Conselho (em seu Voto Vencido), bem
como dos depoimentos de testemunhas oculares e oitivas dos ocupantes do veículo atingido
(no caso, a esposa e sogro de Evaldo), pode-se perfeitamente concluir que aquele civil
tenha falecido ainda no confronto ocorrido no primeiro fato, conforme entendeu esta
Corte no bojo do julgamento da Apelação.
Segundo o Voto Vencido do Juiz Militar Cap Ex FERNANDO PEROTTI
HONORI, que, durante a audiência de julgamento, em sede de primeiro grau, concluiu o
seguinte:
Primeiramente, acredito que tenha havido legítima defesa, e que o Sr. Evaldo tenha falecido
no primeiro disparo de fuzil, pois acredito que ninguém sobreviveria a um tiro de fuzil nas
costas, especialmente considerando que ele desfaleceu naquele momento, conforme o relato
do Sr. Sérgio; em que pese haver laudo em contrário, falando que ele morreu em momento
posterior; (Grifos nossos.)
Para corroborar o entendimento do Juiz Militar acima, admitindo que Evaldo
faleceu em decorrência do tiro nas costas, ainda no 1º fato, e compulsando os dados
produzidos no exame necroscópico, vale a pena mencionar trechos dos contundentes
depoimentos de algumas testemunhas, afirmando que esse civil já estava sem vida, antes
mesmo de os militares chegarem para iniciar o segundo fato.
Senão vejamos.
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SERGIO GONÇALVES DE ARAÚJO, (sogro de Evaldo, evento 102, doc. 9,
da APF). Conforme o Acórdão embargado, essa testemunha declarou que estava de carona
com Evaldo; que os disparos atingiram o carro pelo lado esquerdo e seu genro foi
baleado; que estava ao lado de seu genro no banco do carona, quando o mesmo caiu
sobre seu ombro; (...); que o carro foi no sentido do meio fio; (...); que conduziu o carro
para o meio da pista e puxou o freio de mão. Disse que tentou “reanimar seu genro; que
acredita que seu genro já estava morto, enquanto estava sobre seu ombro; que tentava
reanimar seu genro sem sucesso; (...). Disse ter acreditado “que o Sr. Evaldo tenha morrido
instantaneamente após receber os disparos; (...)”; (fls. 41-42 do Acórdão).
LUCIANA DOS SANTOS NOGUEIRA (esposa de Evaldo e estava no
banco de trás do veículo atingido). Essa testemunha declarou que seguiam para “um chá
de bebê”, quando foram “surpreendidos por uma sessão de tiros; (...); que percebeu que seu
esposo havia sido atingido por um tiro; (...); que seu padrasto, no banco da frente, tentava
reanimar seu esposo; (...);” (fl. 43 do Acórdão).
MICHELE DA SILVA LEITE NEVES (amiga de LUCIANA, também estava
no banco de trás do veículo atingido). Na ocasião, essa testemunha disse que seguia, com a
amiga Luciana para um chá de bebê. Lembrou que “o Sr. Evaldo foi atingido pelos disparos
e caiu sobre o volante; que o carro perdeu velocidade e seguiu por alguns metros sendo
conduzido pelo Sr. Sergio. (...);”
DAYANA HORRARA (esposa de LUCIANO MACEDO, vítima fatal no
segundo Fato). Na ocasião, declarou que “um carro parou e a Sra. Luciana desembarcou
pedindo socorro; que seu marido (no caso, de Dayana) foi até o carro para ajudar; que seu
esposo (Luciano) tentou tirar o motorista de dentro do carro; que disse a seu marido para
que deixasse o motorista dentro do carro, pois o mesmo já estava morto; (...)”; (fl. 45 do
Acórdão).
JÉSSICA MACIEL DOS SANTOS, (moradora do local onde ocorreram os
fatos narrados na Denúncia). Em Juízo, esta testemunha declarou que, na manhã daquele
dia, “por volta das 10h30min havia conflito armado no local”. Disse que “por volta das
14h ouviu tiros”. Lembrou que “por volta das 14h ouviu tiros” novamente. Informou que foi
até a janela de sua residência e “viu o momento em que o carro (com Evaldo e sua família
dentro) parou”. Esclareceu que nesse instante, “o Sr. Luciano se aproximou do automóvel
para tentar prestar socorro; (...);”. Ressaltou que “o Sr. Evaldo já estava morto e o Sr.
Luciano foi baleado e ficou no local perdendo sangue (...);” (fl. 46 do Acórdão).
JOILSON MANOEL DA SILVA (morador do 7º andar de um prédio, que fica
nas proximidades do local onde ocorreram os fatos narrados na Denúncia). Essa testemunha
declarou em Juízo que, ao ouvir os tiros, “correu para a janela e viu 2 carros passando no
sinal e o carro do Sr. Evaldo parando; que os outros carros seguiram em direção à zona
Oeste; que os outros 2 carros eram brancos”. Disse que “viu a aproximação do Sr. Luciano
para ajudar as vítimas; que o Sr. Luciano estava ao lado da porta do motorista”. Informou
que havia gravado o ocorrido no seu celular e na filmagem que fez “mostra o momento em
que o Sr. Luciano foi alvejado”, quando esse civil “não estava mais próximo ao carro”.
Lembrou que os militares foram em direção ao Sr. Luciano gritando que ele "também estava
no meio". Salientou que “o Sr. Luciano estava sem camisa e de bermuda”. Estranhou a
forma como estavam sendo conduzidos os dois carros, que passaram pelo sinal de
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

trânsito, “quase que batendo entre si”. Informou que “deduziu que os militares alvejaram
o carro errado”. Foi então que entendeu “que o alvo dos militares era na verdade os
outros dois carros que passaram no sinal”. Esclareceu que “os outros dois carros que
passaram no sinal estavam na frente do carro do Sr. Evaldo; que o segundo carro estava
quase empurrando o primeiro para passarem no sinal. Mencionou já ter visto “algumas
situações de confronto no sinal em que o carro das vítimas estava”. (fl. 48 do Acórdão).
Certo é que, com base nas provas constantes dos autos, notadamente na perícia
realizada e nos depoimentos testemunhais, não há como se ter certeza de que a vítima Evaldo
foi a óbito com os tiros realizados no segundo fato, nos moldes sustentados pelo MPM, data
venia.
Afinal de contas, a esposa de Evaldo, que estava no banco de trás do carro
atingido pelos disparos, disse que viu seu padrasto, no banco da frente, tentando reanimá-
lo. Fato esse que foi confirmado no depoimento do próprio sogro dele (Sr. Sérgio), o qual
estava no banco do carona e foi taxativo ao afirmar que, quando Evaldo foi alvejado pela
primeira vez (no 1º fato), imediatamente, caiu sobre seu ombro, ocasião em que tentou
reanimar seu genro sem, contudo, obter sucesso e, por conta dessa situação, concluiu que “o
Sr. Evaldo tenha morrido instantaneamente após receber o disparo”.
Ora, se o nominado civil foi atingido por vários tiros, conforme o laudo emitido,
fraturando os ossos da caixa torácica (duas costelas) e, pelo visto, comprometendo
seriamente outros órgãos importantes, como os pulmões, a pleura, o estômago, o
diafragma, além do intestino, a cabeça e o tórax, então é perfeitamente crível suscitar
dúvidas razoáveis sobre esse laudo pericial, o qual concluiu que, diante de tantas
perfurações constatadas em órgãos vitais do corpo de Evaldo, o disparo que ele sofreu na
cabeça foi o que tirou sua vida.
É dizer que todo esse contexto enseja questionamentos e incertezas sobre o
instante da morte de Evaldo, evidenciando, por óbvio, a imprecisão patente do laudo
emitido, por estar, a meu juízo, desprovido de dados científicos ou de elementos técnicos-
elucidativos suficientes para apontar com segurança o momento exato do óbito daquele civil,
estando, portanto, no mínimo, inconclusivo quanto ao momento da morte, data venia.
O fato é que era primordial que a perícia tivesse apresentado outras evidências
técnico-científicas, que permitissem demonstrar, com clareza e indene de dúvidas, quais
dos tiros que acertaram o referido civil, foi, de fato, o disparo fatal. Contudo, não foi isso
que se constatou nos autos.
Portanto, diante de um quadro duvidoso e impreciso como esse, não há como
condenar os réus quanto à morte do civil Evaldo nas penas do crime de homicídio, seja
doloso ou culposo, especificamente no segundo fato descrito na denúncia, porque tudo
leva a crer que, quando o civil recebeu o disparo na cabeça, já estava sem vida e, como é de
sabença geral, ninguém pode ser condenado nessas circunstâncias, por ter disparado em um
cadáver, eis que tal conduta se configura crime impossível, de acordo com a legislação em
vigor, por mais duro e difícil que seja chegar a essa conclusão.
Dessa forma, é verdade que os acusados – a pedido do próprio MPM, em
alegações finais – foram absolvidos pelo juízo a quo, quanto à morte de Evaldo no
primeiro fato, “por insuficiência de provas - art. 439, "e" CPPM - do crime de tentativa de
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

homicídio qualificado [...] pelo suposto fato de terem agido com excesso ao atuarem em
legítima defesa de terceiro, em desfavor de EVALDO”.
Por outro, também é certo que este Tribunal, durante o julgamento da
Apelação, absolveu os mesmos acusados da morte de Evaldo, tanto no primeiro, quanto no
segundo fato, por entender que há “elementos colhidos no curso da instrução criminal (que)
autorizam firmar a presunção de ter essa vítima (Evaldo) falecido já em decorrência do
ferimento resultante da troca de tiros entre os apelantes e os assaltantes (no 1º fato)”.
Assim, se há dúvidas razoáveis quanto ao momento exato da morte de Evaldo,
bem como se existe laudo pericial dúbio, desprovido de evidências claras ou, no mínimo,
impreciso nos autos sobre sua morte, então, pedindo vênias a quem entende de forma
diferente, este Tribunal agiu com retidão, quando do julgamento da apelação defensiva, ao
absolver os militares pela morte de Evaldo, no confronto do primeiro fato, por entender que
eles atuaram em legítima defesa de terceiro, quando socorreram o civil Marcelo, sem
haver provas nos autos de que eles agiram em excesso naquela oportunidade.
Da mesma forma, esta Corte, majoritariamente, absolveu esses acusados
pela morte de Evaldo, também pelo ocorrido no segundo fato, por entender que ele pode
ter falecido momentos antes, com um tiro acidental, quando os militares tentaram
impedir o assalto sofrido por Marcelo.
Aliás, o próprio Marcelo declarou nos autos sobre os cuidados que a tropa
teve antes de iniciar o confronto com os assaltantes no primeiro fato, não havendo como
prever, portanto, que o veículo de Evaldo estaria passando a cerca de 300 metros do local
onde havia um assalto em andamento, ocasião em que aquele civil foi atingido,
acidentalmente, durante a troca de tiros entre os ora acusados e os bandidos.
Na verdade, da posição em que os acusados trocavam tiros no primeiro fato
com os assaltantes, não havia como visualizarem o carro de Evaldo, até porque esse civil
passava bem longe dali, quando fazia uma curva, conforme fotos e documentos anexados aos
autos (evento 113, doc. 2, págs. 4, 5 e 10, da APF).
Tanto é verdade que, durante o confronto, os réus atingiram o veículo de
Evaldo e não sabiam que isso tinha ocorrido naquele momento, de maneira que somente
tiveram ciência dessa fatalidade após o segundo fato.
Quanto à prerrogativa de o magistrado poder contestar o resultado do laudo
pericial, o STF, ao examinar crime de homicídio qualificado – portanto, caso semelhante a
esse em colação – deixa claro que o juiz não está vinculado ao laudo pericial, nesses
termos:
Ementa: [...]. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO
CÓDIGO PENAL). (...). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. (...). 2. Nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal, a existência
de laudo médico pericial (...) não vincula a conclusão do juiz, que pode aceitá-lo ou rejeitá-
lo, no todo ou em parte, caso entender pela insuficiência [...]. (Agr em HC nº 163.395,
Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Julgado em 14/12/2018.) (Grifos nossos.)
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse precedente acima demonstra que o magistrado pode questionar a emissão
de laudo pericial se entender que não há elementos técnicos suficientes que permita
estabelecer o liame direto entre as lesões existentes no corpo da vítima e a morte
ocorrida logo depois desses ferimentos.
Isso significa dizer que o juiz não só pode questionar laudos periciais, como
também pode dele discordar e, por vezes, até mesmo desconsiderá-lo.
Ainda mais quando esses laudos se mostram dúbios, imprecisos e sem
elementos técnicos-científicos suficientes para dirimir a questão, como parece ser o caso
dos autos.
Não é à toa que o STF, ao apreciar a emissão de laudo pericial no crime de
homicídio e questionar as inconsistências existentes no exame, em situação semelhante a
essa in tela, assim decidiu:
Não há, até o momento, substrato técnico que permita estabelecer um nexo direto entre tais
lesões e a morte subsequente.
O nexo causal, portanto, mostra-se incerto, sendo temerário (...) atribuir aos investigados
responsabilidade por resultado mais gravoso, sem adequada comprovação técnico pericial.
(RECLAMAÇÃO nº 88.543, Ministro DIAS TOFFOLI, Publicada em 17/12/2025). (Grifos
nossos.)
Nota-se, em mais esse precedente supra, que a Suprema Corte questiona o laudo
pericial, suscitando dúvidas e alegando que ele “se mostra incerto” e se convence de que o
exame técnico realizado não demonstrou que a vítima foi morta em decorrência das
lesões que sofreu.
Foi exatamente o que ocorreu na vertente quaestio, em que a emissão de laudo
pericial sobre a morte de Evaldo não trouxe elementos técnicos seguros o suficiente para
apontar, de forma cabal e definitiva, o nexo causal direto, no sentido de qual foi o disparo
que, infelizmente, ceifou a vida dele, com todas as vênias.
É dizer que, a exemplo desse precedente do Supremo Tribunal Federal, o
laudo pericial anexado neste processo não apontou evidências técnicas, robustas,
inquestionáveis, que permitam afirmar qual foi o tiro (dentre pelo menos 7 disparos) que,
efetivamente, causou a morte dele. Pelo contrário, o laudo emitido só indica, basicamente,
quais foram os órgãos vitais alvejados no corpo dele.
Portanto, de acordo com as provas dos autos, a imprecisão do laudo
necroscópico, associado à conclusão a que chegou, por exemplo, o Sr. Sérgio e as demais
testemunhas – de que Evaldo pode ter falecido com o tiro acidental no 1º fato – é bem
plausível e plenamente possível de ter ocorrido, levando-se em consideração que o referido
civil foi atingido por um tiro de fuzil e começou a perder os sentidos, vindo a desfalecer
imediatamente, sem dar mais nenhum sinal de vida, a ponto de ninguém próximo a ele
conseguir reanimá-lo.
Por tais razões acima elencadas, como já salientado no Acórdão guerreado, não
se deve atribuir uma verdade absoluta ao laudo pericial anexado aos autos, tendo em vista
que sua conclusão sobre o tiro fatal que vitimou Evaldo vai de encontro à verdade fática,
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

bem como contraria as provas dos autos.
Da mesma forma, diante desse cenário incerto, em que as dúvidas razoáveis
permanecem ecoando no bojo do lastro probatório, não há como conceber a tese ministerial,
no sentido de que esses militares agiram com a vontade direcionada para ferir o civil Sérgio,
muito menos, que tiveram o dolo deliberado de tirar a vida de Evaldo e de Luciano.
Além do mais, não há provas nos autos demonstrando que os réus teriam
motivos para atirar, de forma deliberada, contra esses inocentes.
Até porque, nenhum dos três civis acima (Evaldo, Luciano e Sérgio) tinha algo
a ver com a troca de tiros anterior, ocorrida entre os acusados e os assaltantes, nos levando a
crer que esses civis somente foram atingidos porque os militares realmente avaliaram
mal a situação e se precipitaram na execução, incorrendo em grave erro de procedimento,
ao acreditarem, nesse segundo fato, que eram os assaltantes se posicionando para nova troca
de tiros, quando, na verdade, tratava-se de pessoas inocentes, que se viram inseridos no
cenário desse confronto armado.
Se de um lado não há como demonstrar nos autos, de forma precisa e
inquestionável, a existência da intenção dolosa dos acusados em suas condutas, de outro,
remanesce elementos probatórios suficientes na persecução penal para comprovar a
modalidade culposa em seus atos, visto que esses militares, ao produzirem um resultado
lesivo que não queriam – atingindo civis inocentes –, violaram de forma patente o dever
objetivo de cuidado, quando não agiram, especificamente no segundo fato, com a cautela e a
atenção que a situação exigia, devendo-se, portanto, manter a responsabilização deles
pela lamentável conduta que perpetraram.
Ao proceder dessa maneira, não há dúvidas de que os acusados foram
imprudentes, por agirem de forma precipitada, bem como negligentes, quando atuaram
sem a precaução devida e sem adotar os cuidados que a situação pedia – mesmo estando sob
pressão, num cenário desfavorável, em ambiente hostil e diante de tantas coincidências,
seja pela similitude da marca, do tipo, do modelo e da cor de todos os veículos envolvidos
nesse fato, seja pela compleição física da vítima Luciano parecida com a de um bandidos,
seja pelo fato da vítima e de um dos réus estarem sem camisa e apenas de bermuda –,
restando, portanto, caracterizada a modalidade culposa, conforme entendeu a corrente
majoritária deste Plenário no Acórdão ora embargado, e não a forma dolosa, como
sustenta o laborioso membro ministerial no presente feito.
Desse modo, claro está nos autos que a sequência improvável de fatos e de
circunstâncias atípicas ocorridas naquele triste dia fizeram com que os militares incorressem
em gravíssimo erro de avaliação e procedessem sem observar as normas de
procedimento padrão, a ponto de, possivelmente, não terem visualizado Evaldo, já sem vida
dentro de seu carro, nem avistado seu sogro Sérgio, que também estava no interior do
mesmo veículo, agachado na frente entre o painel e o banco do carona.
Ressalte-se também que, conforme depoimentos testemunhais nos autos, o
veículo que Evaldo dirigia tinha película (insulfilm) escura nos vidros, criando mais
dificuldade ainda para que os acusados visualizassem essas vítimas dentro desse carro.
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Do mesmo modo, o fato de Luciano se encontrar próximo à porta do carro de
Evaldo, que era similar aos dois veículos sedan brancos que estavam com os assaltantes, bem
como o fato daquele catador de recicláveis ter compleição física parecida a um dos
meliantes e estar trajando vestimentas parecidas com um dos bandidos, provavelmente
fizeram com que os militares atirassem na direção deles, de forma desmedida, imprudente
e sem empregar a cautela e os cuidados necessários.
Então, com as vênias devidas, a considerar o lastro probatório juntado aos
autos, nos parece que atuou de forma acertada este Tribunal, no julgamento da Apelação,
quando entendeu que os acusados não agiram com a intenção de matar civis inocentes
durante o episódio ocorrido no segundo fato, sobretudo, nos moldes sustentados pelo órgão
ministerial nestes Embargos.
Ao contrário, os militares atuaram em erro de fato indesculpável ou vencível,
também conhecido como erro evitável, pois tudo leva a crer que eles não sabiam que
dentro daquele carro branco estavam Evaldo e sua família, e, por essa conduta culposa,
deve ser mantida a responsabilização criminal deles, nos termos do Acórdão ora embargado.
Assim também agiu com retidão a maioria deste Plenário ao entender,
durante o julgamento da Apelação, que não havia como ficar adstrito ao laudo pericial
impreciso, como esse anexado aos autos, concluindo que Evaldo perdeu a vida com o
tiro na cabeça ocorrido no 2º fato, haja vista que, ao se mensurar o resultado desse
exame, juntamente com as demais questões fáticas e com o caderno probatório anexado
aos autos, foi possível se chegar à conclusão diversa do que entendeu o perito nesse caso,
nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil (CPC), in verbis: Art. 371. O juiz
apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido,
e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. (Grifos nossos.)
Como visto, sob o manto do seu livre convencimento motivado, o juiz não
está obrigado, tampouco vinculado, ao resultado do laudo pericial, nos termos
estabelecidos no art. 326 do CPPM, que dispõe: Art. 326. O juiz não ficará adstrito ao
laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.
E mais, além de não estar vinculado ao resultado do exame pericial, o
magistrado tem, inclusive, a prerrogativa de negar o pedido de perícia feito pelas partes,
nos termos do art. 184 do CPP, quando entender não ser o caso.
Aliás, o juiz, ainda com base no seu livre convencimento motivado, tem a
prerrogativa de valorar todas as evidências probatórias encartadas no caderno probatório,
podendo indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes ou impertinentes, conforme
dispõe o §1º do art. 400 do CPP.
Por outro lado, o juiz também poderá “ordenar que se proceda a novo
exame, por outros peritos, se julgar conveniente”, conforme prevê o art. 181, parágrafo
único, do CPP comum, visando complementar ou esclarecer o laudo de perícia original;
providência essa que, a meu sentir, deveria ter sido tomada nesse caso durante a fase
inicial deste processo, com a realização de outros exames periciais aclaratórios.
Entretanto, não foi isso que ocorreu. Ao revés, foi emitido um laudo pericial
sobre a morte de Evaldo, que causou dúvidas sobre o momento exato da morte.
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, considerando-se tais questionamentos e incertezas sobre esse exame
pericial, quanto ao instante exato do falecimento de Evaldo, acertou a maioria deste
Plenário, ao julgar a Apelação, quando deu o benefício da dúvida aos acusados e os
absolveu da imputação de homicídio contra Evaldo, ocasião em que fundamentou nesses
termos:
[...] não há como desconsiderar a ocorrência de um infortúnio, de uma fatalidade, como
desdobramento das ações ocorridas no primeiro fato, em relação às quais o Conselho decidiu
absolver os apelantes por admitir até mesmo a possibilidade de terem agido em legítima
defesa, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Nessa toada, evidenciada a dúvida relevante em relação ao momento exato da morte da vítima
Evaldo Rosa, ainda que se tenha uma conclusão meramente objetiva do laudo necroscópico,
impõe-se o afastamento do resultado morte também em relação ao segundo fato em razão da
manifesta impropriedade do objeto (entendendo que Evaldo perdeu a vida no 1º fato).
Além do mais, com base na dinâmica dos fatos e no laudo que foi emitido
sobre a morte de Evaldo, dizendo que ele perdeu a vida com um tiro na cabeça (no 2º
fato), pode-se, perfeitamente, concluir, a contrário sensu, que esse civil perdeu a vida com o
tiro acidental que ele recebeu durante o primeiro fato, quando os acusados tentavam impedir
o assalto contra o Marcelo, motivo pelo qual fica difícil cravar ou afirmar que o músico
faleceu no 2º episódio, como acredita o vigilante membro do Ministério Público, merecendo
no mínimo, por conta disso, que prevaleça, nesse contexto de imprecisões e incertezas, o
princípio do in dubeo pro reo, permissa venia.
Além do próprio laudo pericial, sinalizando que Evaldo pode, sim, ter falecido
quando os réus socorriam Marcelo no primeiro fato, há também o depoimento de
testemunhas oculares, que estavam dentro do veículo do músico, no instante em que este civil
foi alvejado com o tiro nas costas.
Trata-se da esposa de Evaldo e do sogro desse civil, que, em seus depoimentos,
afirmaram que, logo após ter recebido o tiro, o referido civil desfaleceu e não deu mais sinal
de vida, nem reagiu a nenhum estímulo.
No mesmo sentido declarou a esposa de Luciano, a qual também entendeu que
Evaldo já estava morto, quando ela se aproximou do carro branco junto com aquele catador
de recicláveis para tentar prestar socorro a ele.
Tanto que a esposa de Luciano ainda falou para seu marido não mexer com
Evaldo e deixá-lo dentro do carro, tudo isso antes de os militares chegarem ao local para
iniciar o segundo fato e consumar a tragédia.
Portanto, são muitas evidências, como depoimentos de quem estava dentro do
carro de Evaldo e declarações de quem estava fora desse veículo, além desse laudo pericial
dúbio, que somados nos leva a acreditar que ele perdeu a vida no primeiro disparo, durante a
tentativa dos acusados de impedir o assalto contra Marcelo.
Dando continuidade em seu desiderato, o órgão persecutório defende, neste
recurso infringente, o reconhecimento “de que o Cabo e os Soldados agiram sob a
excludente de culpabilidade prevista no art. 38, “b”, do CPM”, por acreditar que esses
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

subalternos faziam parte de um grupo de combate e agiram mediante obediência hierárquica,
em que o 2º Ten Temporário Ítalo Nunes e o 3º Sgt temporário Fábio Henrique exerciam
ações de comando sobre a tropa.
Por isso, entende o MPM que os Cabos e os Soldados eram apenas elementos
de execução nesse contexto fático e, por isso, em sua concepção, esses subordinados (no
caso, o Cabo e os Soldados) mereciam ser absolvidos.
No entanto, mais uma vez, o intento ministerial não merece prosperar.
Embora, realmente, tratar-se uma tropa armada, sob comando, o fato é que não
há provas cabais nos autos, apontando que o 2º Ten Italo Nunes, na condição de
responsável pelo grupo, efetivamente, deu a ordem para que seus subordinados
começassem a atirar, com todas as vênias.
O que se tem nos autos sobre isso é que, em sua defesa, o aludido Tenente
declarou que “havia regras de engajamento”, sugerindo ser uma norma de caráter geral
da OM, no sentido de que a tropa já tinha ciência prévia de não precisar de ordem sempre
que fossem ameaçados ou atacados, conforme trecho de seu depoimento constante do
Acórdão ora embargado a seguir:
[...]; as regras de engajamento com relação à efetuação de disparos é no sentido de
neutralizar a ameaça, que se for surpreendido pela ameaça responde sem a ordem; que
trabalha com esses militares a muito tempo; que a ordem é de atirar quando é surpreendido
por tiros; [...].”. (Grifos nossos.)
Noutro giro, foi possível constatar nos autos que esses réus militares, em uma
missão que fizeram no dia anterior àquela fatídica data na mesma localidade,
apreenderam um “radinho” de comunicação, que era usado pelos bandidos, e, por meio desse
aparelho, passaram a monitorar as conversas entre os meliantes daquela comunidade.
Vários desses militares também informaram que, no dia da tragédia, estavam
na mesma frequência dos rádios transmissores dos bandidos, por meio desse “radinho”,
desde a missão que realizaram pela manhã e, de posse desse aparelho, ouviram os
meliantes daquela comunidade dar a ordem aos comparsas para que ceifassem a vida
dos acusados, conforme se observa, por exemplo, no depoimento do 2º Ten Italo Nunes:
[...] que de manhã (daquele dia) haviam ouvido pelo ‘radinho’ que a ordem do chefe da
facção era que os bandidos atirassem para matar os militares"; que os militares estavam bem
assustados, pois sabiam que estavam indo para um local (no início da tarde, levar o almoço
dos colegas de farda) onde queriam matá-los; (...); que, quando estavam descendo o viaduto
de Deodoro foram informados sobre o assalto; que quando viu a cena mandou o motorista
parar a viatura em uma distância segura; que desembarcou e visualizou 2 elementos
armados; que viu a vítima (Marcelo) correndo de frente para os militares; que esperou que a
vítima passasse; que não tinha visão para neutralizar os 2 assaltantes, apenas 1; que atirava
enquanto o assaltante atirava nele; que os bandidos entraram no carro e fugiram; que foi
um evento rápido, mas uma troca de tiros intensa; que seguiram para entregar o almoço;
que nesse trajeto ouviu o pessoal relatando tiros; que quando se aproximaram viram o Ford
Ka parado com a 3 portas abertas e marcas de tiro; que entenderam ser o mesmo carro; que
quando se aproximaram do carro cerca de 50 m avistaram o mesmo assaltante (que na
verdade era a outra vítima Luciano), com as mesmas características (físicas de um dos
bandidos), saindo do banco do motorista. (fl. 26 da sentença e Fls. 57/58 do Acórdão).
(Grifos nossos.)
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse caminhar, também foi o depoimento do 3º Sgt FABIO HENRIQUE, o
qual disse o seguinte:
[...]; que o soldado que estava como motorista estava com o rádio frequência dos
traficantes; que o ‘Coronel’, chefe do tráfico na comunidade do Muquiço, dizia que queria
ver sangue, [...]; que foram umas 2 horas de troca de tiros intensa; [...]; que foi acionado
um Caveirão da PM; [...]; que foram utilizadas 3 viaturas lince e um guarani nesse primeiro
momento; que voltaram para o Batalhão com as viaturas danificadas; que precisaram levar
a comida para o GC que estava no local; que foram em uma viatura Marruá; [...]; que após
ingressar na comunidade do Muquiço tinham acesso a frequência do rádio transmissor dos
traficantes onde ouviram as ordens do chefe da facção de matar os militares; [...]. (fls. 29/30
da sentença e Fls. 60/61 do Acórdão). (Grifos nossos.)
Ainda sobre o rádio transmissor que apreenderam dos bandidos em data
anterior, assim também declarou o SD MATHEUS SANT'ANNA CLAUDINO:
[...]; que por voltas das 9 horas partiram para a comunidade do Muquiço; que o motorista da
viatura lince tinha um rádio transmissor que passava a frequência dos traficantes do local;
que quando adentraram na comunidade do Muquiço, ouviram o chefe do tráfico dando
ordens para que os traficantes matassem os militares; [...]. (fl. 68 do Acórdão). (Grifos
nossos.)
No mesmo caminhar, declarou o SD JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO,
nesses termos:
[...]; que fizeram a ronda dentro da comunidade do Muquiço e sofreram um grande ataque
(armado); que ouviram na rádio que o chefe do tráfico do local havia dado ordem de que os
traficantes matassem os militares; [...]. (fl. 72 do Acórdão). (Grifos nossos.)
Vê-se, por meio desses depoimentos acima, que os réus militares pareciam, de
fato, estar tensos e preocupados em sofrer novas emboscadas naquela tarde, posto que foram
atacados pelos bandidos na parte da manhã daquele dia, ocasião em que ficaram encurralados
e se protegendo dos disparos desses bandidos, até receberem apoio de policiais militares,
devidamente equipados com helicóptero (como declarou a Cap PM EMANUELLE) e com o
“caveirão”, vindo a serem resgatados, conforme declarações de vários acusados.
Inclusive, há documentos nos autos dando conta de que essa ordem em tirar a
vida dos réus militares partiu do chefe da organização criminosa daquela região, conhecido
pelo nome de Bruno da Silva Loureiro, vulgo “Coronel” ou apenas conhecido como
“Sagás”.
Para robustecer essa versão dos fatos, invoca-se outro trecho do Acórdão ora
embargado:
[...]. Acrescenta-se que, em seus depoimentos, algumas testemunhas relataram ter ouvido, por
meio de uma interceptação da frequência utilizada pelos traficantes, que um dos chefes da
facção, de alcunha ‘Coronel’, teria ordenado o ataque aos militares e, nas palavras daquele
marginal, ‘queria ver derramamento de sangue’.
Esse áudio não veio aos autos, porém o documento constante do evento 787 (DOC 2) do
processo originário demonstra que tal ameaça ocorreu.
Nesse sentido, vale transcrever o Ofício 1506/2019 – SEC-IL2019, do Setor de Busca
eletrônica da Delegacia de Combate às Drogas do Estado do Rio de Janeiro, in verbis:
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘Dr. Delegado,
Cumprindo a requisição feita pela Exmª Juíza Federal da Justiça Militar realizada no
Ofício em epígrafe cabe a este Setor informar o que segue:
Foram solicitadas informações sobre diálogos ou áudios que demonstrem a
participação de BRUNO DA SILVA LOUREIRO, vulgo ‘CORONEL’, nos fatos
ocorridos em 07 de abril de2019, em confronto travado com Militares na área de
Deodoro/Muquiço.
Esta Equipe informa que CONSTAM ÁUDIOS QUE SE ADEQUAM AO
SOLICITADO, contudo, não será possível o envio das cópias, pois o Inquérito tramita
sob SIGILO na 11ªVara Criminal da Comarca da Capital, Processo 01250949-
65.2019.8.19.0001’. (Grifos nossos).
Em outro documento constante dos autos, o Delegado de Polícia da Delegacia
de Combate às Drogas daquele estado respondeu à Magistrada, lotada na 1ª Auditoria da
1ª CJM, com sede no Rio de Janeiro, o seguinte (evento 787, doc. 1, da APM):
[...]. Segundo informações obtidas no Setor de Busca Eletrônica desta (Delegacia)
Especializada existe material que vai ao encontro da solicitação em relação aos fatos
ocorridos em 07 de abril de 2019, que demonstra confronto entre criminosos e o Exército na
região de Deodoro – Muquiço conforme informação anexada. [...]. (Grifos nossos.)
Nessa toada, os momentos de tensão, no meio de uma situação de dificuldades,
no contexto de estresse, no cenário de uma verdadeira guerra urbana, certo é que, por melhor
que seja o preparo tático-operacional dos militares ora acusados, poderão cometer erros e,
por vezes, de modo precipitado, bem como podem incorrer em falhas de procedimento –
como de fato cometeram nesse caso –, razões pelas quais tudo leva a crer que, por conta
dessas circunstâncias desfavoráveis, agiram por erro de fato inescusável ou vencível, ao
confundirem civis inocentes com assaltantes, segundo se apurou no caderno probatório
acostado nos autos.
Portanto, justamente por terem incorrido em erro culposo evitável ou
indesculpável, ao avaliarem mal o cenário do segundo fato, não se pode absolver o Cabo
Leonardo Oliveira de Souza, nem os Soldados Gabriel Christian Honorato, Matheus
Sant'anna Claudino, Marlon Conceição da Silva, João Lucas da Costa Gonçalo e Gabriel da
Silva Barros Lins, pelos atos desastrosos que praticaram, como pretende o MPM nestes
Embargos ora em discussão, com todas as vênias.
A forma descontrolada de agir desses réus militares, e isso inclui o referido
Cabo e os Soldados supra, indica, claramente, que a tropa perdeu o controle daquela
situação, levando-os a praticarem graves falhas de procedimento operacional, por terem
sido contaminados pelo nervosismo, pela precipitação e pela tensão, que, pelo visto,
passou a tomar conta de todos os envolvidos naquela tarde, o que, por óbvio, não poderia
ter acontecido.
Ainda nessa toada, não existe nenhuma prova robusta, inquestionável, nos
autos no sentido de que tanto o Cabo, quanto esses soldados somente atiraram após
terem recebido ordens diretas de seus superiores para dispararem contra o veículo do civil
Evaldo.
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo contrário, o que se apurou nos autos foi um total descontrole desses
acusados, além de falta de comando da tropa, especificamente no segundo fato, durante
todo o cenário caótico que se formou naquela tarde.
Aliás, a excessiva quantidade de tiros disparados pelos acusados já se
mostra um indicativo bem plausível para demonstrar a falta de controle e de comando
desse grupo de combate, além do excesso de iniciativa de todos. Pelo visto, a tropa perdeu o
domínio da situação naquela tarde infeliz, após esses militares terem incorrido em uma
sequência fatal de equívocos e de condutas reprováveis.
Inclusive, caminhando nesse sentido, o próprio MPM reconheceu, em suas
alegações finais, não ter sido possível individualizar quantos tiros cada acusado efetuou,
por meio da seguinte declaração (Evento 1.184, Alegações Finais, da APM):
[...] embora seja fato provado e incontroverso que foram feitos 82 disparos de fuzis pelos
militares (laudo de exame em local de homicídio – evento 125, doc. 15 do APF nº 461-
63.2019.7.01.0001), não foi possível indicar, com exatidão, dado o deficiente controle de
munição, quantos disparos cada militar efetuou. (Grifos nossos.)
Ora, se o próprio MPM chegou a essa dedução, então, é razoável concluir que,
realmente, houve uma avaliação errada da situação por parte de todos os acusados, inclusive
do Cabo e dos Soldados acima – para quem o Ministério Público pede a absolvição nesse
caso – ao imaginarem que o carro do civil Evaldo – que já tinha sido alvejado minutos
antes – era o veículo em que estavam os assaltantes e, pior ainda, que Luciano era um
dos bandidos, somente porque ele, supostamente, havia se posicionado próximo a uma das
portas de um veículo branco, quando, na verdade, ele só estava tentando retirar Evaldo de
dentro do carro.
Ademais, apenas pelo empenho ao debate, importa ressaltar que, para além da
condenação criminal, ainda que na modalidade culposa, talvez exista outra reprimenda que
esses militares levarão para o resto da vida deles, qual seja, a consciência de que, mesmo
sem a intenção de matar, eles deram causa, por grave erro, à morte de duas pessoas e feriram
uma terceira, de forma trágica.
Ao que tudo indica, os fatos vividos naquela tarde de domingo, possivelmente,
ecoarão para sempre na memória de cada um dos ora acusados.
Seguindo em seu obstinado intento, o órgão ministerial ainda pleiteia, nestes
Embargos, a alteração do fundamento que absolveu o ex-Cb Paulo Henrique Araújo Leite,
o Sd William Patrick Pinto Nascimento, o Sd Vitor Borges de Oliveira e o Sd Leonardo
Delfino Costa, da alínea “c” (não haver provas de terem participado da conduta criminosa)
para alínea "d" (excludente de culpabilidade em razão da obediência hierárquica) do art.
439 do CPPM.
Todavia, mais uma vez, não merece prosperar o pleito ministerial, data venia.
Para tanto, é suficiente mencionar o que foi ressaltado pelo Juízo a quo, na
sentença, sobre essa pretensão do Parquet castrense:
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b. ABSOLVER: ex-Cabo PAULO HENRIQUE ARAÚJO LEITE, Soldado WILLIAN PATRICK
PINTO NASCIMENTO, Soldado VITOR BORGES DE OLIVEIRA e (4) Soldado
LEONARDO DELFINO COSTA, com fundamento no art. 439, "c" do Código de Processo
Penal Militar, por não haver prova de terem participado dos crimes de homicídio
qualificado, nas modalidades consumada (em desfavor de EVALDO e LUCIANO) e tentada
(em desfavor de SÉRGIO). (Grifos nossos.)
Na mesma direção, foi o entendimento da maioria deste Tribunal ao julgar a
Apelação, in verbis:
Nenhuma incompatibilidade se verifica na hipótese de fundamentações diversas nas
absolvições dos envolvidos, pois, conforme bem asseverou o Conselho julgador (na Sentença),
não ficou demonstrada a participação dos nominados sentenciados nos fatos ora apreciados.
É compreensível o interesse recursal da defesa em face da possibilidade dos reflexos do
fundamento da absolvição, na alínea “c” do art. 439 do CPPM, nas esferas cível e
administrativa. Contudo, a realidade trazida aos autos não autoriza considerar de maneira
diversa.
Diante do desfecho que ora se avizinha em relação aos demais apelantes condenados, o
provimento do recurso redundaria em evidente prejuízo aos interesses da Defesa, sobretudo
dos nominados apelantes já absolvidos na instância inicial.
Por essa razão, impõe-se o desprovimento do recurso quanto a este tópico. (Grifos nossos.)
Ainda no intuito de fazer prevalecer o voto divergente, especificamente
quando ressalta que Evaldo faleceu no 2º fato, o MPM, igualmente, salienta que:
(...) se a letalidade do armamento fosse tão determinante, por certo os ofendidos Sérgio e
Luciano teriam falecido imediatamente após o alvejamento, o que, como visto, não ocorreu”,
(uma vez que), “de modo similar, o disparo sofrido por Luciano Macedo atingiu área
considerada vital, mas ele só veio a óbito 11 (onze) dias após a agressão”. (Grifos nossos.)
Contudo, pedindo vênias a quem possui entendimento diverso, os próprios
laudos periciais acostados aos autos sobre as vítimas já falam por si sós, pois induzem a
concluir que há fortes suspeitas de que a morte de Evaldo pode ter ocorrido ainda no 1º fato,
devido aos danos físicos provocados pelo disparo que sofreu nas costas e devido à dinâmica
dos fatos observada em relação a ele, após ser alvejado, desfalecendo quase que
instantaneamente e não reagindo mais, conforme muito bem contado, de forma detalhada,
pelas testemunhas nesse caso, e o óbito de Luciano veio a ocorrer dias depois, em vista da
característica de seus ferimentos, de acordo com o seu exame necroscópico.
Desse modo, embora ambos os civis tenham sido alvejados pelas costas, foi
possível apurar no lastro probatório anexado na espécie, sobretudo o exame pericial,
que Luciano foi atingido por um tiro na região “dorsal esquerda”, onde foi constatada
“extensa lesão em lobo inferior e língula do pulmão esquerdo”, havendo “integralidade no
coração e nas demais vísceras intra-abdominais”, sugerindo, portanto, que os demais órgãos
internos dessa vítima estavam preservados e sem lesões aparentes, repita-se, tudo de acordo
com o laudo necroscópico acostado no evento 126, do APF nº 7 000461-63.2019.7.01.0001.
No entanto, o mesmo não se pode dizer em relação a Evaldo. No caso desse
civil, restou evidenciado, no acervo probatório acostado aos autos, notadamente, o laudo
pericial, que o disparo atingiu o dorso central de suas costas, sugerindo um grau de
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

lesividade bem mais sério e uma dimensão de comprometimento dos órgãos internos muito
maior, conforme pode ser constatado nos eventos 91, DOC 4, e 125, DOC 15, fl. 3, APF nº 7
000461-63.2019.7.01.0001.
Enfim, enquanto Luciano foi atingido no dorso esquerdo de suas costas,
sinalizando que houve comprometimento tão somente do pulmão esquerdo, Evaldo foi
atingido na base central de sua coluna, o que, talvez, tenha sido a causa de seu
desfalecimento imediato, após ter sido alvejado, segundo depoimentos das testemunhas que
estavam dentro do veículo do civil.
É dizer que foi possível se chegar à conclusão, de acordo com os laudos
periciais realizados em ambos civis falecidos, além dos vários depoimentos testemunhais, que
o músico Evaldo faleceu antes mesmo da chegada dos militares para iniciar o segundo fato.
Com efeito, mesmo se considerarmos o que disse Dayane Horrara, esposa de
Luciano, no sentido de que “viu o músico (Evaldo) olhar para Luciano e depois abaixar a
cabeça de repente” (evento 136, vídeo 1, da APM) ou que “[...] viu quando o músico
(Evaldo) olhou para seu marido Luciano e, em seguida, desfaleceu [...]” (evento 136,
documentos 1 e 6, da APM), como ressalta o órgão ministerial nestes Embargos, ainda
assim, é possível concluir que, quando os militares se aproximaram do veículo de Evaldo e
começaram a atirar, esse civil já estava sem vida.
Primeiro, que o órgão ministerial se agarra ao depoimento de apenas uma
testemunha. Ocorre que existem nos autos depoimentos de várias outras testemunhas
oculares, que estavam dentro do carro no momento que Evaldo recebeu o tiro nas costas, com
declarações harmônicas e contundentes no sentido de que ele desfaleceu assim que foi
alvejado e não reagia a nenhum estímulo a partir daí, nem dava qualquer sinal de vida.
Segundo, que a própria Sra. Dayane Horrara disse, expressamente, em seu
depoimento, que, antes de os militares chegarem, falou para seu marido Luciano deixar
Evaldo no interior do veículo, uma vez que ele já tinha morrido, como se constata no seguinte
trecho de sua oitiva: “que disse a seu marido para que deixasse o motorista (Evaldo) dentro
do carro, pois o mesmo já estava morto; (...)”. (Fl. 45 do Acórdão).
Portanto, com todas as vênias mais uma vez, não há como afirmar, com
precisão, que Evaldo “apenas veio a falecer em decorrência do disparo realizado em sua
cabeça, durante o segundo fato”, como acredita o órgão ministerial nestes Embargos,
pois as provas dos autos apontam em sentido contrário.
Além do mais, faltaram elementos técnicos mais robustos e precisos no
exame pericial demonstrando o liame direto ou o nexo causal, no sentido de provar que,
dos oito tiros que atingiram Evaldo, a morte ocorreu somente no momento do tiro que
feriu a cabeça.
Por derradeiro, no que diz respeito ao pedido do MPM nestes Embargos para
afastar a “qualificadora prevista na última parte do inciso III do § 2º do art. 205 do CPM”,
também, pedindo vênias, não merece maiores discussões, por estar fora do que foi decidido
por este Tribunal.
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso porque todos militares citados pelo membro ministerial foram
condenados perante esta Corte em sede de Apelação pelo crime de homicídio culposo,
previsto no art. 206, §1º, – e não pelo delito de homicídio doloso qualificado, como acredita
o MPM – bem como pelo delito de lesão corporal culposa, encartada no art. 210, §1º,
ambos do CPM, os quais ensejaram a aplicação de majorantes, e não na incidência de
qualificadoras.
Enfim, ante as razões apresentadas alhures, temos que a rejeição dos presentes
Embargos é medida que se impõe, devendo-se, assim, manter in totum o entendimento
majoritário deste Tribunal, proferido quando do julgamento da Apelação.
DOS PLEITOS DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
Em seu petitio, o representante da vítima pugnou pela reforma do Acórdão para
que mantenha a sentença a quo em sua integralidade.
Desde já, cumpre esclarecer que tal pretensão não pode ser acolhida, tendo em
vista que desvirtuaria da própria natureza dos Embargos Infringentes ou, ainda,
comprometeria o fim a que se destina este recurso, que é cingir-se, tão somente, à
divergência.
Com efeito, o voto minoritário, objeto dos presentes Embargos, também
reformava, em parte, a sentença, impedindo, mais ainda, esse amplo efeito devolutivo
pretendido pelo assistente de acusação neste momento.
No pedido subsidiário do assistente de acusação, no sentido de acolher as razões
dos Embargos Infringentes, por óbvio, da mesma forma, não merece prosperar pelos mesmos
fundamentos consignados quando da análise das razões recursais in tela opostas pelo órgão
ministerial.
DAS CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS
A defesa dos embargados, a seu turno, fez os subsequentes pedidos:
[...] pugna-se pelo conhecimento e acolhimento parcial dos embargos ministeriais a fim de
que os embargados LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA, GABRIEL CHRISTIAN
HONORATO, MATHEUS SANT'ANNA CLAUDINO, MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA,
JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO e GABRIEL DA SILVA BARROS sejam absolvidos
ou, subsidiariamente, seja afastada a qualificadora relativa ao perigo comum.
Por outro lado, os embargos devem ser rejeitados no que concerne ao pedido de condenação
dos embargados ITALO e FABIO por homicídio doloso, bem como pela morte de Evaldo Rosa,
mantendo-se a desclassificação já procedida pelo Superior Tribunal Militar para o crime de
natureza culposa. (Grifos nossos.)
No que se refere a essa pretensão defensiva, quanto aos acusados acima, é
suficiente ressaltar que, ao se apreciar o pleito ministerial, ficou claro a impossibilidade de
absolvição dos aludidos militares, tendo em vista que eles agiram de forma uníssona por
erro de fato inescusável ou indesculpável e, como tal, mereceram a reprimenda que foi
aplicada a cada um dos envolvidos nesse fato no Acórdão ora embargado, data venia.
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, dúvidas não há de que o pleito subsidiário da defesa, de
afastamento da qualificadora relativa ao perigo comum, está sendo atendido, já que o
Acórdão guerreado entendeu pela desclassificação para a modalidade culposa, devendo-se ser
mantida no bojo do presente feito, assim como merece ser preservada a absolvição dos
acusados referente à morte de Evaldo Rosa, nos termos consignados no Acórdão
recorrido, in verbis:
(...) não há como desconsiderar a ocorrência de um infortúnio, de uma fatalidade, como
desdobramento das ações ocorridas no primeiro fato, em relação às quais o Conselho decidiu
absolver os apelantes por admitir até mesmo a possibilidade de terem agido em legítima
defesa, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Nessa toada, evidenciada a dúvida relevante em relação ao momento exato da morte da
vítima Evaldo Rosa, ainda que se tenha uma conclusão meramente objetiva do laudo
necroscópico, impõe-se o afastamento do resultado morte também em relação ao segundo
fato em razão da manifesta impropriedade do objeto. (Grifos nossos.)
DA CONCLUSÃO
Enfim, o cerne dos Embargos Infringentes ministeriais em colação pedia a
prevalência do voto minoritário e residiu na controvérsia fático-jurídica sobre a presença do
elemento subjetivo – dolo ou culpa – na conduta dos militares.
A douta maioria deste Plenário, ao proferir o Acórdão em sede Apelação, ora
embargado, demonstrou – com precisão – a correta subsunção dos fatos ao tipo penal
culposo.
No que concerne à ausência de dolo, o Acórdão recorrido foi categórico ao
afirmar que "Emerge dos autos a certeza de que os acusados não agiram de forma
deliberada, movidos pelo intento de praticar os homicídios contra as vítimas".
À época, este Tribunal reconheceu, portanto, a ausência de dolo dos acusados
seja na forma direta, seja na modalidade eventual, para ceifar a vida das vítimas em questão.
Lado outro, insta ressaltar que, mesmo esta Corte reconhecendo a ausência de
dolo nesse caso, conforme consignado no Acórdão embargado, de nenhuma forma, ensejou
a absolvição total dos réus, já que a corrente majoritária deste Plenário concluiu,
durante o julgamento da Apelação, pela presença do "elemento culposo", na conduta dos
militares embargados e, por isso, eles foram condenados.
Isso se deve ao fato de que, embora tenha havido um "erro de percepção", por
conta da similaridade do carro dos assaltantes com o veículo das vítimas, "era exigível que
agissem com cautela, em conformidade com as regras de engajamento", indicando que, no
mínimo, procederam de forma imprudente, por terem agido de maneira precipitada e sem
cautela, bem como de forma negligente, devido à desastrosa atuação, de forma descuidada,
sem observar as normas de procedimento padrão.
É dizer que toda a vigilância e preocupação que os acusados tiveram para agir
no primeiro fato, no qual foram absolvidos – por restar caracterizado nos autos a
legítima defesa de terceiro, por erro de fato inevitável ou desculpável –, faltou quando
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

eles atuaram de forma reprovável no segundo fato, razão pela qual foram condenados por
homicídio culposo e por lesão corporal culposa, conforme consignado no Acórdão
embargado.
Em outras palavras, essa inobservância do dever objetivo de cuidado, por parte
dos militares no segundo fato, fez com que eles configurassem as infrações penais supra na
modalidade culposa, e não dolosa, como pretende o órgão ministerial nestes Embargos.
É de se concluir, então, diante das razões elencadas acima, que o Acórdão
proferido por este Tribunal, em sede Apelação, não merece reparo por proceder à
desclassificação do delito de homicídio doloso (art. 205, § 2º, inciso III, do CPM) para o
crime de homicídio culposo, previsto no art. 206, § 1º, e para o delito de lesão corporal
culposa, consubstanciado no art. 210, § 1º, ambos do mesmo Diploma Penal Castrense,
porquanto ocorreu em plena consonância com o arcabouço probatório formado nos
autos.
Assim, a tese ministerial trazida nas razões destes Embargos, de que deveria
prevalecer o voto divergente, sustentando a condenação dolosa (à pena de 16 anos e 4 meses
de reclusão para o 2º Ten Italo Nunes e à pena de 14 anos de reclusão para o 3º Sgt Fábio
Souza Braz, ambos os réus por dois homicídios simples consumados – morte de Evaldo e
Luciano, bem como por uma tentativa de homicídio simples – no caso do civil Sérgio),
não encontra respaldo na ponderação das provas produzidas nos autos, merecendo ser
mantido o entendimento majoritário desta Corte proferido no bojo da Apelação, permissa
venia.
Isso porque o exame detido do material fático-probatório anexado ao caderno
probatório in tela não revelou a presença do elemento subjetivo doloso na conduta dos
acusados, que, sabidamente, é requisito essencial para a condenação nos moldes pretendidos
pelo órgão ministerial.
A decisão da maioria desta Corte pela desclassificação, que culminou na
condenação pelo crime culposo e na consequente declaração de prescrição do crime de lesão
corporal culposa, da mesma forma, decorreu do conjunto probatório acostado aos autos.
DA RESTITUIÇÃO DE MATERIAIS BÉLICOS
Mediante o ofício nº 163-asse Ap As Jurd/1ª DE, de 23/6/2025, da 1ª Divisão de
Exército, foi requerida a restituição de materiais bélicos apreendidos no dia em que os fatos
ocorreram.
No entanto, torna-se imperioso esclarecer que a restituição de bens apreendidos
pela Justiça deve ocorrer após o trânsito em julgado, nos termos do art. 118 do CPP (Código
de Processo Penal) comum, tendo como correspondente o art. 190 do CPPM, se não
interessar mais ao processo, de maneira que, por cautela, convém aguardar o exaurimento
recursal e a formação da coisa julgada.
DO DISPOSITIVO
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pelo Ministério Público Militar, mantendo-se, in totum, os
termos do Acórdão proferido por este Tribunal em sede da Apelação nº 7000147-
45.2022.7.00.0000.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384025v6 e do código CRC 348d30fa.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
Data e Hora: 02/06/2026, às 13:05:36
1. COIMBRA, Cícero Robson. Manual de Direito Processual Penal Militar – volume único – 6. ed. rev., atual. e amp. São
Paulo: Editora JusPodivm, 2022. p. 1.114.
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384025 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000554-46.2025.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGADO: GABRIEL CHRISTIAN HONORATO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGADO: LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGADO: MATHEUS SANT ANNA CLAUDINO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGADO: FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGADO: JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGADO: GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGADO: ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
INTERESSADO: LUCIANA DOS SANTOS NOGUEIRA
ADVOGADO(A): RAFAEL RAIMUNDO TEIXEIRA PIMENTEL
ADVOGADO(A): RICARDO GOMES DE OLIVEIRA FONTES
ADVOGADO(A): ANDRÉ PERECMANIS
ADVOGADO(A): ALICE MAC DOWELL VERAS
DECLARAÇÃO DE VOTO
O presente recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade foi interposto pelo
Ministério Público Militar contra o acórdão proferido por este Tribunal no julgamento da
Apelação nº 7000147-45.2022.7.00.0000/RJ. O caso envolve o trágico episódio ocorrido em
Guadalupe, Rio de Janeiro, em que militares do Exército Brasileiro efetuaram disparos de
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384665 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

arma de fogo contra um veículo civil, resultando na morte de EVALDO ROSA DOS
SANTOS e LUCIANO MACEDO, além de ferimentos em SÉRGIO GONÇALVES DE
ARAÚJO.
Em primeira instância, o Conselho Especial de Justiça para o Exército condenou
o Segundo-Tenente ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO à pena de 31 anos e 6 meses
de reclusão. Os demais militares, incluindo o Sargento FÁBIO HENRIQUE SOUZA BRAZ
DA SILVA, foram condenados a 28 (vinte e oito) anos de reclusão, todos por homicídios
qualificados consumados e tentado. Ao julgar o recurso de apelação, a maioria desta Corte
reformou a sentença para desclassificar as condutas para homicídio culposo e lesão
corporal culposa, reduzindo, significativamente, as penas e declarando a prescrição em
relação à parte dos crimes.
Ressalto que na oportunidade, votei vencido, condenando todos os militares
denunciados pela prática de crimes dolosos, sem exclusão da reponsabilidade jurídico-penal
dos Cabos e Soldados, por entender que a sujeição hierárquica e disciplinar desses, em
relação ao Segundo-Tenente ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO e ao Sargento FÁBIO
HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA, não justificaria, absolutamente, isentá-los de pena,
pois não agiram de forma automática, como meros elementos de execução sem qualquer
voluntariedade.
Nesse sentido, por ocasião do julgamento da referida Apelação nº 7000147-
45.2022.7.00.0000/RJ, votei para condenar os denunciados nos seguintes termos:
2º TEN ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO
Acompanhei o voto do ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA para
condená-lo à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso, por
duas vezes, no delito previsto no art. 205, "caput", na forma do art. 53, e, por uma vez, no
delito previsto no art. 205, "caput", c/c art. 30, inciso II, na forma do art. 53 e do art. 79,
todos do Código Penal Militar, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado (art.
33, § 2º, alínea "a", do Código Penal), com o direito de recorrer em liberdade e sem o
benefício do "sursis”.
3º SG FÁBIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA
Acompanhei o voto do ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA para
condená-lo à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, como incurso, por duas vezes, no delito
previsto no art. 205, "caput", na forma do art. 53, e, por uma vez, no delito previsto no art.
205, "caput", c/c art. 30, inciso II, na forma do art. 53 e do art. 79, todos do Código Penal
Militar, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado (art. 33, § 2º, alínea "a", do
Código Penal), com o direito de recorrer em liberdade e sem o benefício do "sursis",
aplicando-se, ainda, a pena acessória de exclusão das forças armadas, nos termos do art. 102
do Código Penal militar.
CB LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA
Acompanhei o voto do ministro JOSÉ BARROSO FILHO para condená-lo à
pena de 10 (dez) anos de reclusão, como incurso no art. 205, "caput", do Código Penal
Militar e art. 205, "caput", c/c o art. 30, inciso II e parágrafo único, todos do Código Penal
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384665 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar, quanto à imputação contida na denúncia em relação ao segundo fato, fixando o
regime inicial semiaberto, para o cumprimento da pena, consoante o disposto no art. 33, § 3º,
c/c os critérios do art. 59, "caput" e inciso III do Código Penal, com o direito de recorrerem
em liberdade e, por fim, para esses réus, aplicavam a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, "ex vi" do disposto no art. 102 do Código Penal Militar.
SD GABRIEL CHRISTIAN HONORATO
Acompanhei o voto do ministro JOSÉ BARROSO FILHO para condená-lo à
pena de 10 (dez) anos de reclusão, como incurso no art. 205, "caput", do Código Penal
Militar e art. 205, "caput", c/c o art. 30, inciso II e parágrafo único, todos do Código Penal
Militar, quanto à imputação contida na denúncia em relação ao segundo fato, fixando o
regime inicial semiaberto, para o cumprimento da pena, consoante o disposto no art. 33, § 3º,
c/c os critérios do art. 59, "caput" e inciso III do Código Penal, com o direito de recorrerem
em liberdade e, por fim, para esses réus, aplicavam a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, "ex vi" do disposto no art. 102 do Código Penal Militar.
SD MATHEUS SANT'ANNA CLAUDINO
Acompanhei o voto do ministro JOSÉ BARROSO FILHO para condená-lo à
pena de 10 (dez) anos de reclusão, como incurso no art. 205, "caput", do Código Penal
Militar e art. 205, "caput", c/c o art. 30, inciso II e parágrafo único, todos do Código Penal
Militar, quanto à imputação contida na denúncia em relação ao segundo fato, fixando o
regime inicial semiaberto, para o cumprimento da pena, consoante o disposto no art. 33, § 3º,
c/c os critérios do art. 59, "caput" e inciso III do Código Penal, com o direito de recorrerem
em liberdade e, por fim, para esses réus, aplicavam a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, "ex vi" do disposto no art. 102 do Código Penal Militar.
SD MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA
Acompanhei o voto do ministro JOSÉ BARROSO FILHO para condená-lo à
pena de 10 (dez) anos de reclusão, como incurso no art. 205, "caput", do Código Penal
Militar e art. 205, "caput", c/c o art. 30, inciso II e parágrafo único, todos do Código Penal
Militar, quanto à imputação contida na denúncia em relação ao segundo fato, fixando o
regime inicial semiaberto, para o cumprimento da pena, consoante o disposto no art. 33, § 3º,
c/c os critérios do art. 59, "caput" e inciso III do Código Penal, com o direito de recorrerem
em liberdade e, por fim, para esses réus, aplicavam a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, "ex vi" do disposto no art. 102 do Código Penal Militar.
SD JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO
Acompanhei o voto do ministro JOSÉ BARROSO FILHO para condená-lo à
pena de 10 (dez) anos de reclusão, como incurso no art. 205, "caput", do Código Penal
Militar e art. 205, "caput", c/c o art. 30, inciso II e parágrafo único, todos do Código Penal
Militar, quanto à imputação contida na denúncia em relação ao segundo fato, fixando o
regime inicial semiaberto, para o cumprimento da pena, consoante o disposto no art. 33, § 3º,
c/c os critérios do art. 59, "caput" e inciso III do Código Penal, com o direito de recorrerem
em liberdade e, por fim, para esses réus, aplicavam a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, "ex vi" do disposto no art. 102 do Código Penal Militar.
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384665 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SD GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS
Acompanhei o voto do ministro JOSÉ BARROSO FILHO para condená-lo à
pena de 10 (dez) anos de reclusão, como incurso no art. 205, "caput", do Código Penal
Militar e art. 205, "caput", c/c o art. 30, inciso II e parágrafo único, todos do Código Penal
Militar, quanto à imputação contida na denúncia em relação ao segundo fato, fixando o
regime inicial semiaberto, para o cumprimento da pena, consoante o disposto no art. 33, § 3º,
c/c os critérios do art. 59, "caput" e inciso III do Código Penal, com o direito de recorrerem
em liberdade e, por fim, para esses réus, aplicavam a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, "ex vi" do disposto no art. 102 do Código Penal Militar.
Não obstante, a divergência que fundamenta estes embargos reside no voto
vencido do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Enquanto o voto vencedor acolheu
a tese de culpa por imprudência em um contexto de erro de percepção, tendo o voto
divergente reconhecido a existência de dolo de matar por parte dos militares que exerciam o
comando da operação. O Ministro VIDIGAL entendeu que, embora houvesse erro quanto à
pessoa, os comandantes agiram com a intenção deliberada de executar aqueles que supunham
ser criminosos, sem que houvesse qualquer agressão atual ou iminente que justificasse o
emprego da força letal.
O voto vencido também trouxe uma distinção fundamental quanto à
responsabilidade dos subordinados. O Ministro VIDIGAL votou pela absolvição do Cabo e
dos Soldados por entender que agiram sob a excludente de culpabilidade da obediência
hierárquica, prevista no art. 38, alínea "b", do Código Penal Militar. O Ministério Público
Militar busca, com o presente recurso, fazer prevalecer integralmente esse entendimento
divergente, sustentando que ele reflete com maior precisão a realidade das provas colhidas
nos autos e a estrutura hierárquica das Forças Armadas.
Nesse sentido, o Julgamento dos Infringentes limita-se a ratificar o
entendimento que prevaleceu, por ocasião do julgamento da Apelação nº 7000147-
45.2022.7.00.0000/RJ, nos termos do voto condutor de sua Excelência, o Ministro-Relator
CARLOS AUGUSTO AMARAL DE OLIVEIRA ou reformar o acórdão, com base no Voto
Divergente de sua Excelência o Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, conforme
pugnado pela PGJM.
É o breve relatório.
Uma das questões mais sensíveis deste julgamento diz respeito ao momento
exato do falecimento da vítima EVALDO ROSA DOS SANTOS. A maioria vencedora, no
julgamento da apelação, presumiu que a vítima teria falecido ainda no primeiro evento
— a troca de tiros entre militares e assaltantes — em razão de um ferimento nas costas,
o que levaria à absolvição quanto ao segundo momento por impropriedade do objeto.
Contudo, essa presunção colide frontalmente com a prova técnica produzida por profissionais
habilitados.
O Laudo de Exame de Necropsia, elaborado por perito legista do Instituto
Médico Legal, é categórico ao afirmar que a causa da morte foi hemorragia subaracnóidea e
laceração encefálica provocada por tiro na cabeça. Esse disparo ocorreu comprovadamente no
segundo momento dos fatos, quando o veículo das vítimas já estava parado em frente ao
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384665 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

residencial conhecido como Minhocão e os militares efetuaram a segunda e massiva bateria
de tiros. A ciência médica legista não deixa margem para dúvidas de que foi esse ferimento, e
não o anterior, o fator determinante para o óbito (Auto de Prisão em Flagrante, Evento 91).
É necessário ter cautela ao confrontar o laudo pericial com os depoimentos de
SÉRGIO GONÇALVES DE ARAÚJO e DAYANNA HORRARA. Embora as testemunhas
tenham afirmado acreditar que a vítima já estivesse morta após o primeiro alvejamento, tais
declarações são fruto de percepções subjetivas de pessoas leigas submetidas a um cenário de
terror e intenso estresse emocional. Inclusive, DAYANNA HORRARA relatou ter visto a
vítima EVALDO olhar para o seu marido, LUCIANO, e desfalecer logo em seguida, o que
indica que ele ainda mantinha sinais vitais mínimos antes dos disparos finais.
No caso em análise, não há elementos probatórios com força suficiente para
desautorizar a perícia médica. A alegação de que a letalidade do fuzil tornaria o primeiro
ferimento lombar necessariamente fatal é um prognóstico teórico que não se sustenta diante
do diagnóstico concreto da necropsia. Deve-se lembrar que a vítima LUCIANO MACEDO
também foi atingida por tiro de fuzil em área vital e, no entanto, sobreviveu por onze dias
antes de falecer no hospital.
Portanto, com todas as escusas, não vislubro existir a dúvida razoável
invocada pelo voto vencedor. A certeza técnica de que EVALDO ROSA DOS SANTOS
foi morto pelo disparo que atingiu sua cabeça durante o segundo evento deve prevalecer
sobre impressões colhidas em meio ao caos do tiroteio. Afastar a conclusão do laudo
necroscópico sem uma contraprova técnica de igual peso seria comprometer a busca pela
verdade real que deve nortear o processo penal militar. Acompanho, pois o entendimento do
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA para reconhecer que o homicídio de EVALDO
ROSA ocorreu no segundo momento da dinâmica fática.
DA INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE
A reforma do acórdão de apelação exige o reconhecimento de que os fatos
ocorridos em frente ao residencial Minhocão não se amoldam a uma conduta culposa, mas
sim a um agir deliberadamente doloso. A prova dos autos é clara ao demonstrar que, no
momento em que a viatura militar parou a aproximadamente 43 metros de distância do
veículo das vítimas, o roubo que motivou a intervenção inicial já havia cessado
completamente. Os militares haviam perdido de vista os reais criminosos e, ao encontrarem
um veículo com características semelhantes, decidiram abrir fogo de forma indiscriminada.
Não houve, por parte das vítimas, qualquer gesto, menção ou atitude que
pudesse ser interpretada como uma agressão. A viatura militar não sofreu um único
disparo, não foram encontradas armas no interior do carro de EVALDO ROSA e não
houve qualquer resistência. O civil LUCIANO MACEDO, que tentava socorrer as vítimas,
foi alvejado pelas costas enquanto corria em busca de abrigo. Tais circunstâncias afastam,
sumariamente, qualquer hipótese de legítima defesa, pois a agressão era inexistente, e a
suposta ameaça era fruto de uma presunção temerária dos comandantes da operação.
DA INVIABILIDADE DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384665 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A tese da legítima defesa putativa, que fundamentou a desclassificação para
crime culposo pelo voto vencedor, exige que o erro do agente seja derivado de circunstâncias
que tornem a ação legítima aos seus olhos. Contudo, para que o erro seja escusável, deve
haver um suporte fático mínimo que o induza. No caso de Guadalupe, as vítimas
estavam desarmadas e o carro parado, com as portas abertas, em plena luz do dia. Não
há como sustentar que militares treinados pudessem supor, de forma razoável, estar sob
ataque diante de tal cenário.
A jurisprudência deste Tribunal reforça que a legítima defesa putativa não se
caracteriza quando não há comportamento da vítima apto a gerar a crença de agressão
iminente.
Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA
PELO RESULTADO. CRIME PRETERDOLOSO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA.
INEXISTÊNCIA. LESÃO GRAVE. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
UNANIMIDADE. Na legítima defesa putativa existe, por parte do agente, reação para repelir
injusta agressão imaginária, iminente ou atual, decorrente de um erro de percepção, o que não
se verifica na análise dos autos, diante da ausência de comportamento, por parte do Ofendido,
apto a ensejar a equivocada crença no agressor de que poderia sofrer qualquer violência. O
fato de o médico militar só ter homologado 20 (vinte) dos 60 (sessenta) dias concedidos por
nosocômio particular não desqualifica a natureza grave da lesão, comprovada por laudo
pericial complementar, quando demonstrado que a vítima, em seu retorno às atividades no
quartel, cumpriu o expediente, mas permaneceu fora da escala de serviço. Responde pelo
crime de lesão corporal qualificada pelo resultado, capitulado no § 3º do art. 209 do CPM, e
não pelo delito de lesão corporal grave, previsto no § 1º desse dispositivo penal, o acusado
que, ao desferir soco na vítima, causa lesão mais gravosa que a pretendida (preterdolo).
Autoria e materialidade incontestes. Recurso defensivo parcialmente provido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000399-82.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 26/10/2021,
Data de Publicação: 10/11/2021).(Grifos Nossos.)
DO ERRO SOBRE A PESSOA E A MANUTENÇÃO DO DOLO
É fundamental compreender que o fato de os militares acreditarem que estavam
atirando contra os assaltantes não transmuda o crime doloso em culposo. O Código Penal
Militar é explícito ao tratar do erro sobre a pessoa em seu art. 37. Se os agentes pretendiam
matar os criminosos e, por erro de percepção, atingiram civis inocentes, eles respondem
como se tivessem praticado o crime contra as pessoas que realmente visavam.
A intenção era matar — o animus necandi estava presente na vontade de
"retribuição" aos supostos assaltantes. A lei militar não exige que o dolo seja direcionado
especificamente à vítima JOÃO ou MARIA, mas sim ao ato de ceifar a vida humana de
forma injusta. Ao dispararem mais de 80 vezes contra o veículo, os comandantes
aceitaram e desejaram o resultado morte, agindo em típica execução de quem
supunham ser desafetos da lei. O erro sobre a identidade da vítima não exclui o dolo do
homicídio, apenas desloca as qualidades da vítima visada para a aplicação da pena.
CRÍTICA À TESE DA 'VISÃO DE TÚNEL' E DO ESTRESSE OPERACIONAL
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384665 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, não se pode admitir que o estresse vivenciado em um confronto
matutino sirva de salvo-conduto para o extermínio de civis no período da tarde. A tese da
"visão de túnel" — fenômeno de redução da percepção sob estresse agudo — foi invocada
pela defesa para tentar descaracterizar o dolo, sugerindo que os militares perderam a
capacidade de discernir a realidade. No entanto, o inquérito policial militar demonstrou que o
embate da manhã não teve a gravidade alegada, e a maioria dos militares sequer efetuou
disparos naquela ocasião.
Mesmo que houvesse estresse, o dever de comando impunha ao Segundo-
Tenente e ao Sargento a obrigação de controlar seus subordinados e identificar a realidade do
cenário operacional antes de ordenar ou iniciar o fogo. A execução de 82 (oitenta e dois)
disparos não é uma reação instintiva ao medo, mas um ato de força desproporcional e
punitivo. A conduta foi moldada por uma vontade de extermínio que ignora as regras de
engajamento e o dever de cautela, configurando, indubitavelmente, o crime de homicídio
doloso em sua forma consumada e tentada.
DA OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA E DA DISTINÇÃO DE RESPONSABILIDADES
A análise da culpabilidade dos agentes exige a compreensão exata da estrutura
que operava no local dos fatos. Diferentemente do que se poderia supor em um agrupamento
civil, os militares envolvidos constituíam uma fração organizada, especificamente um grupo
de combate, e não um agrupamento aleatório de pessoas armadas. Essa distinção é
fundamental, pois, no âmbito militar, a atuação de uma tropa é regida pelos princípios
constitucionais da hierarquia e da disciplina, nos quais a autoridade e a responsabilidade são
distribuídas conforme o posto e a graduação dos seus integrantes.
O grupo era composto por 12 (doze) militares, sob o comando do Segundo-
Tenente ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO, secundado pelo Terceiro-Sargento
FÁBIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA. Abaixo deles, encontravam-se os Cabos e
os Soldados.
Os autos demonstram que as ações de comando foram exercidas pelo Segundo-
Tenente ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO e pelo Terceiro-Sargento FÁBIO
HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA. O Tenente, na condição de oficial e militar mais
antigo, era o responsável direto por toda a operação, enquanto o Sargento atuava como seu
braço direito, transmitindo ordens e conduzindo a tropa na carroceria da viatura. Conforme os
depoimentos colhidos no Evento 732, foi o Sargento quem ordenou aos militares que
carregassem seus fuzis antes de chegarem ao local do roubo, agindo sob a orientação geral de
seu comandante.
No momento do segundo fato, em frente ao residencial Minhocão, a instrução
probatória revela que o Tenente ÍTALO foi o primeiro a atirar contra o veículo das vítimas,
sendo imediatamente seguido pelos demais militares.
DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE DANOS COLATERAIS EFETIVOS
Adicionalmente, cumpre ressaltar que a instrução processual não logrou êxito
em demonstrar que os disparos tenham atingido o prédio residencial de forma a colocar em
risco a vida dos moradores. Os laudos periciais de constatação de local de tiros apontaram
vestígios de impactos em uma oficina mecânica e em um bar adjacente, mas não há prova de
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384665 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que esses estabelecimentos estivessem ocupados ou em funcionamento no momento dos
fatos. O achado de um único projétil no bar, verificado quase um mês após o ocorrido, é
prova frágil demais para sustentar o reconhecimento de uma qualificadora que eleva
substancialmente a pena.
Portanto, por não ter sido comprovado que a conduta dos acusados expôs um
número indeterminado de pessoas a risco concreto, deve-se afastar a qualificadora do perigo
comum.
CONCLUSÃO
Não obstante, com todas as vênias ao entendimento prevalente desta Corte,
tenho grande dificuldade em entender que condutas tão graves, na dinâmica dos fatos e das
circunstâncias constantes dos autos, sejam classificadas como culposas, ressaltando que, no
meu entender, as regras de engajamento existentes, exatamente, para evitar que situações
como essas ocorram, não foram cumpridas.
Em meio ao contexto disfuncional de violência vivenciado, atualmente, nos
Grandes Centros urbanos do Brasil, especialmente, na cidade do Rio de Janeiro, é preciso que
seja demarcado, em resguardo da civilidade, a inadmissibilidade das condutas da natureza
constante dos autos, as quais merecem a reprovação penal, exemplar, por parte do Estado-
Juiz.
Ante o exposto, nos limites da divergência, voto no sentido de conhecer e
dar provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade do Ministério Público Militar,
para que prevaleça, em sua integralidade, o voto vencido do eminente Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384665v2 e do código CRC 5cd3f2ae.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 01/06/2026, às 17:47:39
7000554-46.2025.7.00.0000
40001384665 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR